Tribunal: CARF
Processo: 19515.720200/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720200/2018-48
ACÓRDÃO
3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FOX FILM DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. CIDE-REMESSA. LEI No 10.168/2000. REMESSA
DECORRENTE DE EXPLORAÇÃO DE OBRAS. DIREITOS AUTORAIS. NÃO
INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO CANCELADO.
A Cide instituída pela Lei no 10.168/2000 e alterada pela Lei o Lei no
10.332/2001, incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração pelas obrigações contraídas precede transferência
ou fornecimento de tecnologia.
O pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega, aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a
rendimento decorrente da exploração de obras cinematográficas e
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo, é fato
gerador da CONDECINE.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2015
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REJEITADA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando cumpridos
pela fiscalização os requisitos de validade do ato impressos nos artigos 9o e
10 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade do auto de infração e, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 3413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
2
Vencidos os Conselheiros Gilson Macedo Rosemburg Filho e Marcos Roberto da Silva, que
negavam provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha (substituto[a] integral), Laura Baptista Borges, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Wilson
Antônio de Souza Correa (substituto[a] integral), Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da
Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luciana Ferreira Braga, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Adoto o relatório do acórdão recorrido para retratar os fatos:
DA AUTUAÇÃO
Conforme Relatório Fiscal de fls. 3261/3290, em fiscalização empreendida junto à
contribuinte acima identificada, relativa a operações de verificação de "Custos de
Royalties, Assistência Técnica e Serviços de Terceiros" e de "CIDE - Remessas para o
Exterior", observou-se o seguinte:
Consta no relatório DIRF DECLARANTE que a contribuinte teria efetuado
pagamentos à TCF Hungary Film Ltda., com sede na Hungria, a título de rendimentos de
Obras Audiovisuais (código 5192) no valor de R$ 43.653.371,00, e que na DIPJ/2014 a
contribuinte informou ter pago royalties a beneficiário domiciliado na Hungria decorrente
da Exploração Econômica dos Direitos Patrimoniais do Autor, Exceto Software, no valor de
R$ 42.216.919,15 (Fichas 44 e 53 da DIPJ/2014).
À fl. 04 consta que a contribuinte relacionou Notas Fiscais de Prestação de Serviços
no montante de R$ 179.603.394,54, das quais apenas R$ 106.662.342,61 referem-se à
distribuição de filmes, e que há indícios de que o valor do Custo dos Serviços Prestados
sob a rubrica "Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR" excedeu o limite legal de
dedutibilidade correspondente a 60% da Receita Bruta produzida pelas películas
cinematográficas.
Consta ainda que os pagamentos efetuados a beneficiários domiciliados no exterior
em contrapartida pelo uso ou pelo direito ao uso de direitos autorais sobre obra
intelectual, artística ou científica (inclusive filmes cinematográficos e filmes ou gravações
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
3
para transmissão de rádio ou televisão) caracterizam-se como royalties, e sobre tais
valores há a incidência da CIDE - REMESSAS AO EXTERIOR.
O Contrato de Licença Alterado e Consolidado, apresentado pela contribuinte,
indica este como "Licenciada", e que a "Licenciante" concede à Licenciada, com relação
aos filmes longa-metragem adquiridos ou produzidos pela Licenciante, dos quais a
Licenciante detém os direitos de distribuição, os direitos exclusivos de distribuição
cinematográfica, exibição cinematográfica, distribuição não cinematográfica e a exibição
não cinematográfica, e o direito de sublicenciar esses direitos.
A 1a Alteração Contratual do Contrato de Licença Alterado e Consolidado, também
apresentada pela contribuinte, cita que "A Licenciada deve remeter pagamento dentro de
30 dias do recebimento da notificação de designação de Filme Especial referente aos
meses anteriores e deve incluir o royalty do Filme Especial nos pagamentos subsequentes
feitos de acordo com o Contrato de Licença. Visando evitar dúvidas, o royalty total
máximo cumulativo anual para o todo o ano-calendário não deve exceder 60% do valor
Bruto das Locações" (negritado pela fiscalização).
A contribuinte apresentou planilha demonstrando que em 2013 a Receita de
Prestação de Serviços totalizou R$ 174.538.348,78 e que os Royalties e Assistência Técnica
- EXTEROR totalizaram R$ 91.816.928,54 (Doc. 4) (negritado pela fiscalização).
No Doc. 5 a contribuinte apresentou demonstrativo de Receitas e de participação
da Licenciante, em que indica que a Receita Total foi de R$ 169.528.262,32 e que o total
pago foi de R$ 91.816.928,54.
No texto de sua resposta a contribuinte informa que não realizou pagamentos de
royalties em 2013, mas sim remuneração de direito autoral, e que essas remessas não
estavam sujeitas à CIDE.
Observa a fiscalização que o termo "royalty" é utilizado de forma explícita para
definição dos pagamentos devidos pela Licenciada à Licenciadora, não havendo como não
concluir que a fiscalizada efetua pagamentos a título de royalties.
Custos de Royalties. Assistência Técnica e Serviços de Terceiros Aplica-se ao caso
em questão os artigos 352 e 353 do RIR/99, por se tratar de royalties, como demonstrado
acima, e os artigos 401, 706 e 707 do RIR/99, que não são excludentes e sim aplicados
conjuntamente.
A fiscalização transcreve, às fls. 3294/3298, os artigos 352, 355, 401, 706 e 707 do
RIR/99.
O artigo 401 trata da determinação do Lucro Operacional, não se referindo às
condições para a dedutibilidade a que se referem os artigos 352 e 353, e o artigo 706
determina a alíquota aplicável. Tratam de regramentos que não são excludentes, pelo
contrário.
No item 21 do Contrato de Licença Alterado e Consolidado consta que "A
Licenciada concorda que os Filmes sob este instrumento serão publicados e anunciados
como produto de "Twentieth Century Fox Film Corporation" e que a marca "Twentieth
Century Fox Film Corporation deverá aparecer de forma proeminente em todos os casos
de propaganda e publicidade referentes a todos os Filmes".
No item 24 consta que "a Licenciante reconhece que a empresa controladora da
Licenciante, Twentieth Century Fox Film Corporation, é um membro da ...".
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
4
Na página ao final deste Relatório a fiscalização anexa folha de consulta efetuada à
Internet, que caracteriza claramente que a TCF é pertencente à Fox (anexo VIII).
CIDE - Remessas para o Exterior
Aplica-se também ao caso o disposto no § 2o do artigo 2o da Lei no 10.168/2000,
que se refere a royalties, a qualquer título.
Nesse sentido, a Ementa do Acórdão n° 3201-001.485, da 2a Câmara da 1a Turma
Ordinária, da Terceira Seção de Julgamento, manifestou entendimento de que o
pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de royalties, a qualquer
título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de incidência da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei n° 10.168/2000, com
as alterações da Lei n° 10.332/2001, e que os rendimentos decorrentes da exploração de
direito autoral classificam-se como royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da
obra. A autoria recai necessariamente sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra,
não sendo considerado autor a pessoa jurídica detentora dos direitos (grifado pela
fiscalização).
De acordo com esse entendimento, os pagamentos efetuados pela fiscalizada
classificam-se como royalties, posto que não se referem a direito autoral recebido pelo
autor ou criador da obra, e o próprio contribuinte indica, nos contratos de câmbio
referentes às remessas, como Descrição do Fato da Natureza "Serviços Diversos - Outros -
Aluguel de Filmes Cinematográficos".
O § 2o da Lei n° 10.168/2000, com a redação dada pela Lei n° 10.332/2001,
estabelece que a CIDE é devida também pelas pessoas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Dessa forma, está prevista a incidência da CIDE no pagamento de royalties a
residentes ou domiciliados no exterior a título de contraprestação exigida em decorrência
de obrigação contratual, seja qual for o objeto do contrato.
Destaque-se, ainda, o artigo 22 da Lei n° 4.506/64 e os artigos 7o e 11 da Lei n°
9.610/98.
A fiscalização transcreve, às fls. 3277/3280, parte do voto do Relator do Acórdão no
3201-001.485, acima referido.
A Ementa do Acórdão n° 9303-001864, da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, tem o seguinte enunciado:
"O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de
royalties, a qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses
de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela
Lei 10.168/2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer dessas
hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico. O pagamento de royalties a
residentes ou domiciliados no exterior royalties, a título de contraprestação exigida
em decorrência de obrigação contratual, seja qual for objeto do contrato, faz surgir
a obrigação tributária referente a essa CIDE” (destaque do original).
A fiscalização transcreve, às fls. 3281/3288, partes do voto do citado Acórdão.
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
5
No processo n° 13896.004550/2002-82, Recurso n° 335 .051 Especial do
Procurador, Acórdão n° 930301.926 – 3a Turma, Sessã o de 10 de abril de 2012, a decisão
foi assim ementada:
"O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de
royalties, a qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses
de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela
Lei 10.168/2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer dessas
hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico. O pagamento de royalties a
residentes ou domiciliados no exterior royalties, a título de contraprestação exigida
em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz
surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE" (destaques da fiscalização).
Dessa forma, por todo o exposto acima, os royalties pagos pela fiscalizada estão
sujeitos ao disposto nos artigos 352 e 353 do RIR/99.
Como se verifica, a remessa foi efetuada para sócia da contribuinte, sendo,
portanto, vedada a sua dedutibilidade, de acordo com o disposto no inciso I do artigo 353
do RIR/99.
Posteriormente, a contribuinte apresentou planilhas com o detalhamento dos
créditos efetuados, anexos I a VII deste Termo, nos quais estão identificados os
beneficiários dos créditos.
Assim, devem ser lavrados os correspondentes Autos de Infração referentes ao IRPJ
e à CSLL, pela glosa do valor total dos royalties contabilizados, e também para cobrança da
CIDE.
DO LANÇAMENTO
Em face do acima exposto, foi efetuado, neste processo, o seguinte lançamento,
relativo aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015 (valores em reais):

Obs:
• Multa de 75%;
• Juros de mora calculados até 02/2018;
• Fundamento legal constante do Auto de Infração;
• A autuação relativa ao IRPJ e à CSLL foi efetuada nos autos do processo no
19515.720199/2018-51.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos em 27/02/2018 (fl. 3300), a contribuinte, por meio de
seus advogados, regularmente constituídos, apresentou, em 27/03/2018 (fl. 3304), a
impugnação de fls. 3324/3345, alegando, em síntese, o seguinte:
DOS FATOS - DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA IMPUGNANTE
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
6
A impugnante faz parte, especificamente, da divisão de Cinema do grupo Fox, que
está entre as maiores produtoras e distribuidoras de películas cinematográficas ("filmes")
no mundo.
Assim, conforme informado no seu contrato social, a impugnante tem como
principal objeto "comprar, importar, exportar e distribuir filmes ou películas
cinematográficas e vídeos domésticos, e vender, alugar e em geral comerciar com os
mesmos".
Em outras palavras, a impugnante disponibiliza para terceiros, mediante
remuneração, os filmes que lhe são cedidos pela Licenciante para exibição em salas de
cinema, em canais de televisão, bem como para comercialização através de mídias
digitais.
Para exercer tal atividade, em 01/10/2002 a impugnante firmou contrato com a
TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited ("TCF Hungary"), denominado "Contrato de
Licença Alterado e Consolidado", o qual teve por objeto a concessão dos "direitos
exclusivos de distribuição cinematográfica, exibição cinematográfica, distribuição
cinematográfica e exibição não cinematográfica, e o direito de sublicenciar esses direitos
no Território ("Direitos Concedidos")".
Em razão da concessão dos referidos direitos foi estabelecido que à TCF Hungary
seria devida uma participação de 40% sobre o valor bruto auferido pela impugnante em
razão das locações de filme.
Posteriormente, em 01/07/2010, o referido contrato foi alterado especificamente
para substituir o parágrafo 10(a), que trata da definição do "valor bruto das locações".
Em 01/10/2014, os direitos detidos pela TCF Hungary foram cedidos para a
Twentieth Century Fox Film International, Inc., a qual passou a figurar na condição de
Licenciante no contrato firmado com a impugnante, situação que permanece inalterada
até a presente data.
PRELIMINARMENTE - DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL
As autoridades fiscais não podem limitar sua análise a aspectos meramente formais
e/ou superficiais, sendo necessária a persecução, através de todos os elementos possíveis
e necessários, da mais fiel realidade dos fatos.
Contudo, no presente caso, verifica-se que foi realizado justamente o inverso, uma
vez que as autoridades fiscais concluíram que houve o pagamento de royalties somente
com base na alteração de uma cláusula do contrato firmado entre a impugnante e a TCF
Hungary.
É flagrante, portanto, o desrespeito ao princípio da verdade material, sendo de
rigor a decretação da nulidade do lançamento fiscal ora combatido.
De todo o modo, ainda que não houvesse a nulidade ora tratada, fato é que ainda
assim nada é devido porque as remessas efetuadas pela impugnante não se encontram no
campo de incidência da CIDE.
DO DIREITO
Conforme se verifica do Relatório Fiscal, as autoridades fiscais exigem o
recolhimento de CIDE sobre os valores remetidos pela impugnante ao exterior, pois estes
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
7
se classificariam como royalties, "posto que não se referem a direito autoral recebido pelo
autor ou criador da obra, e o próprio contribuinte indica, nos contratos de câmbio
referentes às remessas, como Descrição do Fato da Natureza Serviços Diversos - Outros -
Aluguel de Filmes Cinematográficos".
Para suportar a referida alegação as autoridades fiscais indicam exclusivamente
como fundamento legal a alínea "d" do artigo 22 da Lei n° 4.506/64, que teria classificado
a exploração de direitos autorais como royalties.
A impugnante, todavia, não pode concordar com tal alegação uma vez que (i) o
disposto no artigo 22 da Lei n° 4.506/64 trata some nte da tributação de pessoas físicas e,
consequentemente, não pode ser utilizado no presente caso, (ii) se admitida a aplicação
de tal dispositivo há que se concluir que a remuneração paga pela impugnante está
inserida no inciso IV do artigo 21 da Lei n° 4.506/64 e deve se r classificada como aluguel,
sendo inexigível a CIDE (iii) ainda que se entenda que a remuneração em questão deve ser
tratada como direito autoral, não há fundamento para exigência da CIDE na legislação
específica e (iv) sobre os pagamentos efetuados pela impugnante já está prevista a
incidência da CONDECINE, que possui efetiva relação com o objeto do contrato de licença
para exploração de películas cinematográficas.
É o que a impugnante passa a demonstrar em detalhes a seguir.
Da indevida utilização do artigo 22 da Lei n° 4.506 /64
Conforme mencionado acima, as autoridades fiscais se utilizaram do disposto no
artigo 22 da Lei n° 4.506/64 para determinar que os pagamentos aos produtores
estrangeiros seriam royalties.
Contudo, não se atentaram para o fato de que a referida norma trata apenas da
tributação das pessoas físicas e, portanto, não pode ser aplicada para regular a apuração
do lucro real da pessoa jurídica.
A maior prova desse argumento reside no fato de tal dispositivo legal estar
reproduzido e consolidado no artigo 52 do RIR/99, dentro do Livro I, que trata
especificamente da Tributação de Pessoas Físicas.
É importante mencionar que o artigo 22 da Lei n° 4. 506/64 nunca teve o objetivo
de determinar a natureza dos pagamentos de direito autoral e, muito menos, determinar
que esses pagamentos teriam a natureza de royalties.
Na realidade, essa norma versava única e exclusivamente sobre a classificação de
rendimentos de pessoas físicas, para fins da declaração anual, que na época era cedular,
conforme previsto no artigo 6° do Decreto-Lei no 1. 642/76.
Nesse sentido, vale observar o artigo 32 do RIR/80 (Decreto no 85.450/80), que
tinha como fundamento legal justamente o artigo 22 da Lei n° 4.506/64.
A própria Coordenação do Sistema de Tributação, através do Parecer CST n° 520,
de 02 de junho de 1989, referente ao processo n° 10168.008159/88-65, confirmou tal fato
ao dispor que:
"(...) Vê-se, portanto, que a interpretação do artigo 32 do RIR/80, como a
do artigo 22 da Lei n° 4.506/64, consagra a distinção e não a identidade, entre
"royalties" e direitos autorais, já que a expressão "como royalties" quer dizer
"como se royalties fossem". A equiparação de direitos autorais a "royalties" foi
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
8
feita exclusivamente para fins de classificação de rendimentos de pessoa física, não
cabendo essa equiparação para as pessoas jurídicas, por ausência de previsão legal.
(...)" (destaques da contribuinte).
Ou seja, apenas para os fins específicos expostos acima (tributação de pessoas
físicas) a equiparação de direitos autorais à royalties era possível. Para todos os demais
fins tributários, esses valores devem ser tratados de forma distinta, de acordo com sua
natureza. Afinal, se assim não fosse, o dispositivo em questão seria redundante, pois
estaria afirmando o que já era óbvio.
A distinção entre royalties e direito autoral é confirmada, também, pelo
Regulamento do Imposto de Renda.
Isto porque os direitos de autor seguem o regime próprio estabelecido no artigo
709 do RIR/99. Ao passo que os royalties seguem o regime de tributação estabelecido
especificamente pelo artigo 710 do RIR/99.
Ora, se a legislação em questão prevê regras tributárias específicas para o
pagamento de direitos autorais e royalties, é evidente que estes não se confundem e,
portanto, não podem ser equiparados para fins tributários.
Neste sentido, cabe salientar a dicção do artigo 110 do CTN, que veda a distorção
de conceitos para, forçadamente, encaixar no campo de incidência tributária situações
incompatíveis com a regra matriz do tributo.
Dessa forma, fica claro que o lançamento fiscal ora combatido é manifestamente
improcedente, pois não há base legal para a equiparação de direitos autorais à royalties e,
consequentemente, para a exigência da CIDE.
Da necessária aplicação do artigo 21 da Lei n° 4.506/64
Como exposto acima, a impugnante entende que o artigo 22 da Lei n° 4.506/64 não
poderia justificar a equiparação de direitos autorais à royalties, uma vez que tal norma
tem por finalidade regular, exclusivamente, a tributação das pessoas físicas.
Contudo, caso se entenda que a referida lei seria aplicável ao presente caso, o que
se admite apenas para argumentar, não há outra conclusão possível se não a de que a
remuneração pelo direito de distribuição de filmes não pode ser classificada como
royalties, por expressa determinação, na mesma lei (inciso IV do artigo 21), para
equiparação de tais pagamentos a aluguéis.
Explique-se: como dito acima, a intenção da Lei n° 4.506/64 (especialmente dos
artigos 20 a 22) era de agrupar rendimentos em "categorias". Assim, independentemente
de particularidades de cada tipo de rendimento, referida lei agrupou rendimentos em
"juros" (artigo 20), "aluguéis" (artigo 21) e "royalties" (artigo 22).
Cabia, assim, aos aplicadores da lei, buscar enquadrar os rendimentos nessas
categorias pré-determinadas pela lei. No caso de rendimentos decorrentes do uso de
películas cinematográficas, essa classificação não demanda sequer esforço já que o artigo
21, inciso IV, enquadra expressamente tais rendimentos como "aluguéis".
No presente caso, não há qualquer dúvida de que os pagamentos feitos pela
impugnante às empresas estrangeiras tem a natureza de remuneração pelo direito de
exibir as películas cinematográficas no território brasileiro.
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
9
Tal fato é confirmado pelas planilhas anexadas pelas próprias autoridades fiscais à
presente autuação, as quais identificam a natureza das receitas auferidas pela
impugnante.
Assim, tratando-se inquestionavelmente de remuneração pelo direito de
exploração de filmes e havendo uma regra expressa na Lei n° 4.506/64 da forma de
classificação desses rendimento, não há qualquer razão para enquadrar a atividade
exercida pela impugnante como "royalties" (artigo 22), uma vez que ela está perfeita e
expressamente compreendida no inciso IV do artigo 21 da própria Lei n° 4.506/64.
E, de acordo com o referido dispositivo, os rendimentos em questão devem ser
considerados aluguéis e não royalties. O artigo 49 do RIR/99, que reproduz o citado
dispositivo, é claro nesse sentido.
Corroborando o acima exposto, também é válido mencionar que o tratamento
tributário aplicável para fim de IRRF na remessa de remuneração do direito de exploração
de películas cinematográficas e de royalties é totalmente diverso.
Isso porque enquanto a primeira situação está regulamentada no artigo 706 do
RIR/99, a segunda está prevista no artigo 710 do mesmo.
Fica claro, portanto, que a remessa de valores ao exterior para remuneração do
direito de exploração de películas cinematográficas tem tratamento tributário específico,
não pode ser equiparada à royalties sem qualquer fundamentação legal válida.
Consequentemente, é evidente não há nenhum fundamento para a exigência da
CIDE.
A simples leitura do artigo 10 do Decreto n° 4.195/ 2002 é suficiente para validar
tal conclusão. Nenhuma das hipóteses de incidência em questão tem relação com o
pagamento de aluguéis decorrentes da exploração de películas cinematográficas, razão
pela qual é de rigor o cancelamento do lançamento fiscal ora combatido.
Mas não é só.
A remessa de valores ao exterior a título de direitos autorais não está sujeita à incidência
da CIDE
Como visto acima, a própria legislação tributária dá o tratamento de aluguéis aos
pagamentos efetuados pela impugnante em razão da exploração de películas
cinematográficas.
Contudo, na remota hipótese de tais pagamentos serem caracterizados como
remuneração de direito autoral, o que se faz apenas para argumentar, permanece
indevida a exigência da CIDE, pelas razões que serão demonstradas a seguir.
Como é sabido, a instituição da CIDE está prevista no artigo 149 da Carta Magna
que, por sua vez, estabelece a possibilidade de criação de contribuição com a específica
finalidade de intervenção no domínio econômico.
E, seguindo o norte constitucional, a CIDE, estabelecida pela Lei n° 10.168/2000,
objetiva financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa e, assim,
potencializar a inovação tecnológica brasileira.
O artigo 1° da Lei n° 10.168/2000 dispõe qual seria a natureza extrafiscal
pretendida com esta norma: "estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro,
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
10
mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre universidades,
centros de pesquisa e o setor produtivo".
E conforme artigo 2° deste mesmo diploma, a CIDE se ria "devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados
com residentes ou domiciliados no exterior".
De modo a regulamentar o previsto na Lei no 10.168/2000 foi editado o Decreto n°
4.195/2002, que por sua vez não prevê a incidência de CIDE nesse tipo de contratação.
Evidente que a mens legis da Lei n° 10.168/2000, instituidora da CIDE, é
proporcionar um ambiente acadêmico e empresarial favorável ao desenvolvimento de
tecnologia própria, com a consequente redução da dependência de tecnologia externa, de
modo a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil.
Em linha com esta finalidade, somente quando diante de contratos que acarretem
a transferência de tecnologia haverá, então, a necessidade de recolhimento da CIDE, já
que este tipo de contrato não fomentaria o desenvolvimento tecnológico local.
Ocorre que a remuneração de direito autoral, o pagamento realizado ao detentor
do direito autoral no exterior visa remunerar a criação que é explorada para fins
comerciais. O detentor do direito de autor não transfere qualquer conhecimento ou
tecnologia a terceiro; ele somente autoriza a utilização de sua obra (neste caso a películas
cinematográficas) em condições determinadas contratualmente.
Por isso, separar a contribuição - desde sua introdução normativa originária - do
escopo de fomento às tecnologias pátrias implicaria em olvidar que a tributação ocorre a
título de intervenção no domínio econômico. Não se pode desvincular a contribuição dos
seus fins, sob pena de grave ofensa ao artigo 149 da Constituição Federal.
E mais, permitir a tributação sobre qualquer tipo de remessa ao exterior, sem
qualquer vinculação ao fim tecnológico, significaria atribuir à CIDE uma nefasta conotação
de imposto sobre a renda. Portanto, até para manter a coerência lógica do sistema
tributário constitucional, deve-se assumir que a Lei n° 10.168 /2000 sempre restringiu a
incidência da contribuição aos contratos com transferência de tecnologia.
Mas não é só!
Há, ainda, um outro fundamento para se concluir pela não incidência de CIDE nas
remessas efetuadas a título de remuneração por licenciamento do direito de exploração
de películas cinematográficas. É que o Decreto n° 4.19 5/2002, que regulamenta a Lei n°
10.332/2001 (introdutora do §2° ao artigo 2° da Lei 10.168/2000, base normativa da
autuação), não prevê a incidência de CIDE nesse tipo de contratação, conforme se observa
do artigo 10 do referido decreto.
Ora, se o Decreto n° 4.195/2002 não contempla o dir eito de autor como hipótese
de incidência de CIDE, então é porque a exigência da contribuição, nestes moldes, não
está autorizada. E assim já decidiu o CARF em casos análogos, conforme se verifica das
ementas transcritas à fl. 3340.
Frise-se que a materialização de uma excludente em decreto (e não em lei) tem sim
muita relevância, sobretudo no campo do Direito Tributário. Isso porque o decreto conduz
a Administração Pública na execução da lei e cria, portanto, parâmetros para o
lançamento tributário (artigo 142 do CTN).
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
11
Contrariar essa diretriz normativa impositiva implica violação ao princípio da
legalidade, estampado no artigo 150, inciso I, da CF/88 e no artigo 97 do CTN.
Não só isso. A exclusão efusiva consistente do Decreto n° 4.195/2002 cria
expectativa ao contribuinte, traduzida no princípio da confiança incorporado no artigo 146
do CTN. Conclusão óbvia é que ignorar essa exclusão ofende o dispositivo
infraconstitucional e o princípio constitucional da segurança jurídica.
Não fosse suficiente, ignorar o silêncio eloquente do Decreto n° 4.195/2002 a
respeito dos contratos sem transferência de tecnologia para trazer essa modalidade ao
âmbito de incidência da CIDE implica em evidente ofensa ao artigo 100 do CTN.
Daí outro impedimento à exigência fiscal combatida, haja vista a violação ao artigo
10 do Decreto n° 4.195/2002, ao CTN e à CF/8 8, além do meta-princípio da segurança
jurídica.
Nesse contexto, está claro que, de acordo com a própria legislação que
regulamenta a CIDE, não há fundamento para exigir o seu recolhimento no presente caso.
Da existência de Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico própria para
remessas ao exterior atreladas a obras cinematográficas - CONDECINE
Como mencionado acima, o presente lançamento fiscal versa sobre a alegada
incidência de CIDE sobre valores remetidos ao exterior a título de remuneração pela
licença do direito de explorar películas cinematográficas.
Como consequência, estas remessas encontram-se sujeitas à contribuição prevista
na Medida Provisória no 2.228-1/2001, conhecida como CONDECINE, que prevê como
fatos geradores os eventos previstos no seu artigo 32.
Para o presente caso, tem especial relevância a previsão contida no parágrafo
único do artigo 32, que determina como fato gerador da CONDECINE, entre outros, os
pagamentos a produtores ou distribuidores no exterior de remuneração decorrente da
exploração de obras cinematográficas e videofonográficas.
Considerando a descrição acima, fica absolutamente claro que os valores pagos
pela impugnante à Licenciante estão abrangidos pela CONDECINE. Sob outra perspectiva,
a atividade econômica da Licenciante insere-se no segmento da economia abrangido e
regulado pela CONDECINE.
Essa conclusão é totalmente coerente com o que foi mencionado acima sobre o
âmbito de aplicação da CIDE. De fato, tanto a CONDECINE como a contribuição prevista na
Lei no 10.168/2000 são Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico instituídas
pela União Federal com fundamento no artigo 149 do Constituição Federal, distinguindo-
se, entre si, com relação ao segmento econômico a que se destinam.
Ora, de um lado tem-se a Lei no 10.168/2000, que objetiva fomentar o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante pesquisas científicas e tecnológicas; de
outro lado tem-se a Medida Provisória no 2.228-1/2001, que objetiva fomentar toda a
cadeia produtiva da atividade audiovisual no Brasil.
Como se pode notar o objeto dessas contribuições é claro e não pode ser estendido
para outros segmentos da economia, sob pena de desvirtuar sua própria natureza.
Ou seja, não se pode pretender exigir uma contribuição para desenvolvimento da
cultura nacional de empresas de pesquisas científicas e tecnológicas e vice-versa, isto é,
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
12
simplesmente não há como se admitir a cobrança de contribuição tendente ao
desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas de empresas atuantes no
segmento de exploração de obras cinematográficas e audiovisuais.
No presente caso, contudo, a aparente lógica do raciocínio acima não foi
observada: apesar de ser evidente que a impugnante e a Licenciante atuam no ramo de
exploração de obras cinematográficas, os valores remetidos ao exterior estão sendo
tributados pela fiscalização federal também com base em contribuição destinada ao
desenvolvimento de pesquisas tecnológicas ou científicas.
Com a devida vênia, a única Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
que incide sobre os valores destinados ao exterior para a remuneração de direito de autor
relativo a obras audiovisuais é a CONDECINE.
Com efeito, de acordo com o artigo 39, inciso X, da Medida Provisória n° 2.228-
1/2001, a empresa sujeita à incidência da CONDECINE nos termos do parágrafo único do
artigo 32 da referida Medida Provisória, pode optar pela isenção dessa contribuição,
desde que aplique 3% do valor das remessas ao exterior em projetos de produção de
obras cinematográficas ou audiovisuais no Brasil ou destine esses valores ao Fundo
Setorial Audiovisual (parágrafos 2° e 3° do artigo 39 da Medida Provisória).
Ou seja, as empresas contribuintes da CONDECINE, por realizarem remessas ao
exterior de importâncias relativas ao rendimento decorrente da exploração de obras
cinematográficas ou videofonográficas, podem optar livremente por pagar a CONDECINE à
alíquota de 11% sobre o valor dessas remessas (artigo 33, §2°) ou por aplicar valor
correspondente a 3% das mesmas remessas nos projetos mencionados acima.
Vê-se, portanto, que o ramo de atuação ao qual pertencem a impugnante e a
Licenciante já estão abarcadas pela incidência de uma Contribuição de Intervenção do
Domínio Econômico que se amolda perfeitamente ao presente caso – a CONDECINE.
Desta feita, não há qualquer razão e embasamento legal que justifique o Fisco
federal (mesmo ente responsável pela cobrança e fiscalização da CONDECINE, diga-se de
passagem) tentar equiparar referidas remessas às situações previstas na Lei no
10.168/2000, visto que a CONDECINE se amolda perfeitamente à situação ora
apresentada.
Em vista do exposto, vê-se que por onde se analisa o presente caso conclui-se que
não há qualquer embasamento legal que justifique a postura do Fisco federal em exigir da
impugnante a CIDE tal como instituída pela Lei no 10.168/2000.
DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, a impugnante requer que seja reconhecida, em sede
de preliminar, a nulidade do lançamento fiscal.
No mérito, caso não acolhida a preliminar, há que ser decretada a improcedência
do lançamento fiscal ora questionado, uma vez que não há qualquer fundamento para se
exigir o recolhimento da CIDE sobre os valores remetidos ao exterior pela impugnante.
A impugnação da contribuinte, ora recorrente, foi julgada improcedente pela 5a
Turma da Delegacia de Julgamento em São Paulo, porque os valores remetidos pela recorrente ao
exterior são decorrentes da exploração de direitos autorais que, por sua vez, tem natureza de
royalties (e não aluguéis). A decisão foi assim ementada:
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE Ano-calendário: 2013, 2014, 2015 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais incabível
falar em nulidade do Auto de Infração.
EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ROYALTIES.
Classificam-se com royalties os valores pagos como contrapartida à exploração de direitos
autorais.
ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA.
A contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) é devida pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tão logo intimada, a recorrente apresentou recurso voluntário trazendo como
razões para reforma do decisum:
III. PRELIMINARMENTE – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
IV.1. DA INDEVIDA CLASSIFICAÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA RECORRENTE COMO
ROYALTIES
IV.2. A remessa de valores ao exterior à título de direitos autorais não está sujeita à
incidência da CIDE
IV.3. Da existência de Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico própria
para remessas ao exterior atreladas a obras cinematográficas - CONDECINE
Veio ao final requerer:
V. PEDIDO
90 Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso,
reformando-se a r. decisão recorrida para, em sede de preliminar, reconhecer a nulidade
do lançamento fiscal, tendo em vista que as dd. Autoridades Fiscais deixaram de observar
os princípios da verdade material e da motivação do lançamento fiscal.
91 Embora a nulidade em questão seja evidente, de rigor a aplicação do disposto no
parágrafo 3o do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72, a fim de que seja reconhecida a
improcedência do lançamento fiscal, uma vez que não há fundamento para a exigência do
recolhimento da CIDE sobre os valores remetidos ao exterior.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 3425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
14

- Juízo de admissibilidade recursal.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade devendo, pois, ser conhecido.

- Decisão recorrida e provas dos autos.
A decisão recorrida tem como base os seguintes argumentos:
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Com relação à preliminar de nulidade suscitada pela contribuinte, há que se
observar o disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio”.
O exame dos dispositivos supra mostra que, no tocante ao lançamento, só pode
haver nulidade se o ato for praticado por agente incompetente (o que não é o caso), posto
que a hipótese do inciso II, relativa ao cerceamento do direito de defesa, alcança apenas
os despachos e decisões.
Descabe, assim, a alegação de nulidade dos Autos de Infração.
Cabe, no entanto, a análise de mérito da autuação, a ser efetuada a seguir, quando
poderão ser sanadas eventuais irregularidades, nos termos do artigo 60 do Decreto no
70.235/72.
DA NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS PELA CONTRIBUINTE
Alega a impugnante que os valores remetidos por ela ao exterior configuram-se
como aluguéis e não royalties, pois, no seu entender, enquadram-se no artigo 21, inciso
IV, da Lei no 4.506/64, e não no artigo 22, letra "d", da referida lei (conforme
entendimento da fiscalização).
(...)
Ouso discordar da impugnante, pelos motivos a seguir expostos.
O artigo 21 da Lei no 4.506/64 trata do uso ou exploração de "bens corpóreos ",
não sendo aplicável, portanto, ao caso em tela.
As normas legais devem ser interpretadas à luz do momento histórico em que
foram editadas. E no ano em que a Lei no 4.506 foi editada (1964) os filmes eram exibidos
Fl. 3426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
15
em salas de cinema, utilizando "mídias" (películas cinematográficas) físicas, cedidas,
mediante remuneração a título de aluguel, pela produtora.
E esse não é, repito, o caso em tela, em que os pagamentos foram efetuados a
beneficiários domiciliados no exterior em contrapartida pelo uso ou pelo direito ao uso de
direitos autorais sobre obra intelectual, artística ou científica (filmes cinematográficos e
filmes ou gravações para transmissão de rádio ou televisão), caracterizando-se como
royalties, nos termos do artigo 22, letra "d, da Lei no 4.506/64.
(...)
Por todo o exposto, conclui-se que os valores remetidos pela contribuinte ao
exterior são decorrentes da exploração de direitos autorais e, portanto, configuram-se
como royalties (e não aluguéis).
DA AUTUAÇÃO A TÍTULO DE CIDE
Conforme explanado no item anterior, os valores remetidos pela contribuinte ao
exterior configuram-se como royalties (e não aluguéis).
Assim, aplica-se ao caso em tela o disposto no artigo 2o, § 2o, da Lei no
10.168/2000 (com a redação dada pela Lei n° 10.332/ 2001), in verbis:
[omissis]
Em sua impugnação, a contribuinte alega que:
1) A remessa de valores ao exterior a título de direitos autorais não está sujeita à
incidência da CIDE, pois não há transferência de tecnologia;
2) O Decreto n° 4.195/2002, que regulamenta a Lei n ° 10.332/2001 (introdutora do
§2° ao artigo 2° da Lei 10.168/2000, base normat iva da autuação), não prevê a
incidência de CIDE nesse tipo de contratação, conforme se observa do artigo 10 do
referido decreto; e
3) Haveria um "bis in idem", pois já existe uma Contribuição de Intervenção sobre o
Domínio Econômico própria para remessas ao exterior atreladas a obras
cinematográficas – a CONDECINE.
Quanto à primeira alegação, há que se observar que o § 2o do artigo 2o da Lei no
10.168/2000 (com a redação dada pela Lei n° 10.332/ 2001) dispõe, expressamente, que
sujeitam-se à incidência da CIDE as remessas de royalties, "a qualquer título",
independentemente de haver ou não transferência de tecnologia.
Pode-se até argumentar que a alteração promovida no § 2o do artigo 2o da Lei no
10.168/2000 pela Lei n° 10.332/2001 estaria em desc onformidade como o espírito da
referida Lei no 10.168/2000 (que em seu artigo 1o dispõe que "Fica instituído o Programa
de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo
principal é estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de
pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o
setor produtivo".
No entanto, havendo previsão legal da incidência da CIDE nas remessas de
royalties, "a qualquer título" (§ 2o do artigo 2o da Lei no 10.168/2000, com a redação dada
pela Lei n° 10.332/2001), não compete à esfera administrativa deixar de aplicá-la, nem se
Fl. 3427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
16
manifestar acerca da sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, competência exclusiva do
Poder Judiciário.
Quanto à segunda alegação, cumpre destacar que meu entendimento coincide a
decisão do CARF proferida nos autos no processo no 16643.000149/2010-43 (Acórdão no
3201-001.485, citado pela fiscalização), no seguinte sentido (voto vencedor do
Conselheiro Carlos Alberto Nascimento e Silva Pinto): (...)
Quanto à terceira alegação, há que se observar o seguinte.
O artigo 32, parágrafo único, da Medida Provisória no 2.228-1/2001, conhecida
como CONDECINE, com as alterações da Lei no 12.485/2001, dispõe que:
[omissis
Em relação à possível existência de "bis in idem", cumpre esclarecer que não há na
Constituição Federal qualquer vedação à incidência de mais de uma contribuição sobre
determinada riqueza passível de tributação. O sistema tributário nacional possui,
inclusive, duas exações praticamente idênticas, quais sejam a Contribuição para o
PIS/PASEP e a COFINS.
Ademais, conforme já mencionado, havendo previsão legal da incidência da CIDE,
não compete à esfera administrativa deixar de aplicá-la, nem se manifestar acerca da sua
ilegalidade ou inconstitucionalidade, competência exclusiva do Poder Judiciário.
A decisão robustece o relatório fiscal que, com amparo no art. 2°, § 5°, da Lei n°
10.168/00 (incluído pela Lei n° 10.332, de 2001), exige CIDE-REM da recorrente em razão do
pagamento de royalties sobre a exploração econômica dos direitos patrimoniais do autor em
obras audiovisuais/cinematográficas, no período de 02/2013 a 12/2015.
Para tanto, foram considerados pela fiscalização os contratos de licenciamento,
abaixo colacionados:
O Contrato de Licença Alterado e Consolidado, apresentado pelo contribuinte
indica este como "Licenciada", e que a "Licenciante" concede à Licenciada, com relação
aos filmes longa-metragem adquiridos ou produzidos pela Licenciante, dos quais a
Licenciante detém os direitos de distribuição, os direitos exclusivos de distribuição
cinematográfica, exibição cinematográfica, distribuição não cinematográfica e a exibição
não cinematográfica, e o direito de sublicenciar esses direitos.
A 1a Alteração Contratual do Contrato de Licença Alterado e Consolidado, também
apresentada pelo contribuinte, cita que "A Licenciada deve remeter pagamento dentro
de 30 dias do recebimento da notificação de designação de Filme Especial referente aos
meses anteriores e deve incluir o royalty do Filme Especial nos pagamentos
subsequentes feitos de acordo com o Contrato de Licença. Visando evitar dúvidas, o
royalty total máximo cumulativo anual para o todo o ano-calendário não deve exceder
60% do valor Bruto das Locações." (grifei)
(...)
No item 21 do Contrato de Licença Alterado e Consolidado consta que "A
Licenciada concorda que os Filmes sob este instrumento serão publicados e
anunciados como produto de "Twentieth Century Fox Film Corporation"... e que a
marca "Twentieth Century Fox Film Corporation" deverá aparecer de forma
Fl. 3428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
17
proeminente em todos os casos de propaganda e publicidade referentes a todos
os Filmes."
(destaques nossos)
Constam nos autos os seguintes elementos de prova:
(i)
Planilhas com descrição das receitas e das despesas;
(ii)
Relatório de remessa Ancine;
(iii) Procuração (e-fl. 10) e contrato social original e com alterações (e-fls.
12/31);
(iv) Contratos de royalties de 2010 e aditivos 2012 (e-fls. 33/56);
(v)
Planilha da receita bruta operacional do ano-calendário de 2013 (e-
fls. 58/60); e,
(vi) Demonstrativo do cálculo da CIDE Remessas ao Exterior e indicações
dos pagamentos efetuados (e-fl. 63), incluindo invoices.

- Preliminar de nulidade. Nulidade do auto de infração. Inobservância da verdade material.
A recorrente trouxe em sede preliminar os seguintes argumentos:
(...)
18 Dessa forma, considerando que as dd. Autoridades Julgadoras deixaram de apreciar os
argumentos apresentados em sede de impugnação que demonstram a nulidade da
autuação ora combatida, não há alternativa à Recorrente senão reprisá-los.
(...)
22 Leia-se o seguinte trecho do Relatório Fiscal que aborda o ponto em questão:
“A 1a Alteração Contratual do Contrato de Licença Alterado e Consolidado, também
apresentada pelo contribuinte, cita que ‘A Licenciada deve remeter pagamento
dentro de 30 dias do recebimento da notificação de designação de Filme Especial
referente aos meses anteriores e deve incluir o royalty do Filme Especial nos
pagamentos subsequentes feitos de acordo com o Contrato de Licença. Visando
evitar dúvidas, o royalty total máximo cumulativo anual para todo o ano-calendário
não deve exceder 60% do valor Bruto das Locações.’ (...) Como se verifica acima, o
termo ‘royalty’ é utilizado de forma explícita para definição dos pagamentos
devidos pela Licenciada à Licenciadora.”
23 A alteração em comento serviu apenas para acrescentar um parágrafo ao contrato
original para dispor sobre os denominados “filmes especiais”.
24 Na referida cláusula, especificamente, foi mencionado o termo “royalty”, porém em
todo o restante do contrato não há qualquer referência ao pagamento de royalties. Para
comprovar tal fato é oportuno transcrever a cláusula que trata da remuneração da
Licenciante(...)
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
18
25 Nesse contexto, fica claro que as dd. autoridades fiscais não analisaram,
efetivamente, qual seria a natureza dos pagamentos efetuados pela Recorrente em
favor da Licenciante, utilizando-se de uma simples alteração de cláusula contratual para
concluir que os pagamentos teriam natureza de royalties e, por consequência, que
estariam sujeitos à incidência da CIDE.
Com a devida vênia, compreendo a irresignação da recorrente, mas os fundamentos
apresentados, a meu ver, não são suficientes para reconhecer a nulidade do auto de infração.
Isso devido ao cumprimento dos requisitos legais de validade do lançamento
(artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72), quais sejam: (i) indicação do crédito; (ii) apensação das
provas; (iii) descrição do fato; (iv) penalidade aplicável; e, (v) disposição legal infringida.
Eventual discordância sobre os fatos ou hipótese legal, o veículo adequado para
discutir a validade do lançamento é a impugnação (art. 15 do Decreto no 70.235/72),
procedimento adotado pela recorrente.
Motivados o auto de infração e a decisão da DRJ (art. 31 do Decreto no 70.235/72, e
inciso VII do Parágrafo único do art. 2o da Lei no 9.784/99), não há brecha para se declarar a
nulidade, porque incompatível com a hipótese do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Rejeito, pois, o pedido de nulidade do lançamento.

- Delimitação da lide.
De acordo com o contrato social, a recorrente atua no mercado cinematográfico,
operando com compra, importação, exportação, aluguel, venda, locação, uso e comercialização de
máquinas cinematográficas, aparelho cinematográficos, dentre outros; com venda, aluguel,
locação, licenciamento, distribuição de filmes ou películas cinematográficas e vídeos domésticos e
outras formas, podendo contratar e utilizar-se dos serviços de atores, atrizes, diretores, diretoras,
'play-rights', escritores de cenários, fotógrafos e operadores, eletricistas, empregados para o palco
e para o guarda roupa, artistas para cena e quaisquer outras pessoas necessárias e próprias para a
produção desses assuntos cinematográficos; etc.
Com base nos contratos de licenciamento anexados, a recorrente detém direito de
distribuição, no território nacional, de filmes de longa metragem adquiridos ou produzidos pela
Licenciante que, por sua vez, detém os direitos de distribuição em território nacional, os direitos
exclusivos de distribuição cinematográfica, exibição cinematográfica, distribuição não
cinematográfica e exibição não cinematográfica, e o direito de sublicenciar tais direitos no
Território ("Direitos Concedidos"); em contraprestação, paga valores a título de remuneração de
direito autoral (participação sobre as locações).
A partir dos fatos, conclui-se que sobre os serviços de assistência técnica, a
recorrente recolheu a CIDE-REM deixando, no entanto, de recolher sobre ‘aluguéis de filmes’.
Fl. 3430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
19
A análise do caso circunda, portanto, o alcance do artigo 2o da Lei no 10.168/00 nas
remessas a título de licenciamento sobre obras audiovisuais (participação sobre locações).

- Hipótese de incidência da CIDE. Evolução histórica. Referibilidade da contribuição.
Na estrutura lógica da regra matriz de incidência tributária, Paulo de Barros
Carvalho (20191) explica que a legislação traz a hipótese antecedente (previsão do fato) e o seu
consequente que prescreve os efeitos jurídicos (relação jurídica):
A norma tributária em sentido estrito, reiteramos, é a que define a incidência fiscal. Sua
construção é obra do cientista do Direito e se apresenta, de final, com a compostura
própria dos juízos hipotético-condicionais. Haverá uma hipótese, suposto ou antecedente,
a que se conjuga um mandamento, uma consequência ou estatuição. A forma associativa
é a cópula deôntica, o dever-ser que caracteriza a imputação jurídico-normativa. Assim,
para obter-se o vulto abstrato da regra-matriz é mister isolar as proposições em si, como
formas de estrutura sintática; suspender o vector semântico da norma para as situações
objetivas (tecidas por fatos e por comportamentos do mundo); ao mesmo tempo em que
se desconsidera os atos psicológicos de querer e de pensar a norma.
E na estrutura jurídica-tributária o antecedente indica os critérios material (ação ou
comportamento do sujeito), temporal (condicionado no tempo) e espacial (espaço), conceito
assim descrito:

As premissas norteiam o fenômeno de incidência tributária nas relações jurídicas.
Assim, inexistindo previsão do fato, ou seja, o núcleo da hipótese de incidência, não há que se
falar em efeito jurídico, porque não construído o fato concreto à norma.
Partindo da tese, consabido que por previsão expressa na Constituição Federal (art.
149), compete à União instituir contribuições (i) sociais; (ii) de intervenção de domínio econômico;

1 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 30a edição.
Fl. 3431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
20
e, (iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas; como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas. Para tal fim, é exigido o cumprimento das regras (i) do inciso III do art. 146;
(ii) dos incisos I e III do art. 150; e, (iii) § 6o do art. 195.
Por esse lado, a contribuição deve, obrigatoriamente, ser instituída por lei, com
arrecadação vinculada e cujos recursos sejam revertidos em favor da área beneficiada (social,
interventiva ou corporativa), cito como exemplos contribuição sindical de interesse da categoria
profissional e Cide-combustíveis vinculada ao setor de transportes.
A contribuição de intervenção de domínio econômico – CIDE, em específico, tem
como característica a excepcionalidade e temporalidade, com o propósito de intervir ou promover
o desenvolvimento da área beneficiada, como bem explicado por Leandro Paulsen em Curso de
Direito Tributário:
Eventual intervenção é feita, pela União, para corrigir distorções ou para promover
objetivos 117, influindo na atuação da iniciativa privada 43 , especificamente em
determinado segmento da atividade econômica 44 . Não faz sentido a ideia de
intervenção do Estado nas suas próprias atividades – intervenção em si mesmo. 118119
Ademais, a intervenção terá de estar voltada à alteração da situação com vista à
realização dos princípios estampados nos incisos do art. 170 da Constituição Federal.
Assim, serão ações aptas a justificar a instituição de contribuição de intervenção no
domínio econômico aquelas voltadas a promover, e.g., o cumprimento da função social da
propriedade – de que é exemplo a contribuição ao Incra 120 – (art. 170, III), a livre
concorrência (art. 170, IV), a defesa do consumidor (art. 170, V), a defesa do meio
ambiente (art. 170, VI), a redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII), a
busca do pleno emprego (art. 170, VIII) ou o estímulo às microempresas e às empresas de
pequeno porte – do que é exemplo a contribuição ao Sebrae – (art. 170, IX) 121
Para o financiamento de ações de intervenção no domínio econômico, o art. 149 da
Constituição atribui à União competência para a instituição das Cides.
Não há sustentação para o entendimento de que a contribuição de intervenção possa ser
em si interventiva, ou seja, que a sua própria cobrança implique intervenção; a
contribuição é estabelecida para custear ações da União no sentido da intervenção no
domínio econômico.
Quanto às bases econômicas passíveis de tributação, as contribuições de intervenção no
domínio econômico estão sujeitas ao art. 149, § 2o, III, de modo que as contribuições
instituídas sobre outras bases ou estão revogadas pelas EC 33/01, ou são
inconstitucionais.
No caso concreto, a Lei no 10.168/00 que institui a CIDE-tecnologia, atualmente
chamada de CIDE-Remessa, traz como fato gerador do tributo os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração pelas obrigações contraídas em transferência de tecnologia os relativos à exploração
de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência
técnica infratranscrito:
Fl. 3432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
21
Art. 1oFica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída
contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
Basta ver que a contribuição foi instituída pela União Federal com a intenção de
fomentar o desenvolvimento tecnológico brasileiro, circunstância confirmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.642.249/SP, a seguir:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2.
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282/STF. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE
- REMESSAS. ART. 2o, CAPUT E §1o, DA LEI N. 10.168/2000 E ART. 10, I, DO DECRETO N.
4.195/2002. INCIDÊNCIA SOBRE O PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR PELA
EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR
(SOFTWARE)
AINDA
QUE
DESACOMPANHADOS
DA
"TRANSFERÊNCIA
DA
CORRESPONDENTE TECNOLOGIA". ISENÇÃO APENAS PARA OS FATOS GERADORES
POSTERIORES A 31.12.2005. ART. 20, DA LEI N. 11.452/2007. SIGNIFICADOS DAS
EXPRESSÕES:
"TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA",
"TRANSFERÊNCIA
DA
CORRESPONDENTE TECNOLOGIA", "FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA" E "ABSORÇÃO DE
TECNOLOGIA".
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do CPC,
sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão
ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância para a
solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Ausente o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 6o e 10, da Lei n.
9.279/96. Incidência da Súmula n. 282/STF quanto ao ponto: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
3. Também afastado o conhecimento do especial com relação aos temas constitucionais, a
saber: a inexistência do fundo respectivo consoante o procedimento previsto no ADCT da
CF/88, a caracterização da CIDE como imposto e demais inconstitucionalidades apontadas
daí derivadas. Nesse sentido, os precedentes: AgRg no REsp 1496436 / RS, Primeira
Fl. 3433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
22
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 28.04.2015; AgRg no Ag 1294641 / MG,
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2010; REsp 1121302 / RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20.04.2010.
4. O fato gerador da CIDE - Remessas é haver pagamento a residente ou domiciliado no
exterior a fim de remunerar (art. 2o, caput e §§2o e 3o, da Lei n. 10.168/2000): a) a
detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n.
10.168/2000); b) a aquisição de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n.
10.168/2000); c) a "transferência de tecnologia" (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000)
que, para este exclusivo fim, compreende c.1) a exploração de patentes (art. 2o, §1o,
primeira parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.2) o uso de marcas (art. 2o, §1o, primeira
parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.3) o "fornecimento de tecnologia" (art. 2o, §1o,
segunda parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.4) a prestação de assistência técnica (art. 2o,
§1o, terceira parte, da Lei n. 10.168/2000); d) a prestação de serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000); ou e)
royalties, a qualquer título (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000).
5. Por especialidade (expressão "para fins desta Lei" contida no art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas), o conceito de "transferência de tecnologia"
previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 não coincide com aquele adotado pelo
art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 ("Lei do software"). O primeiro não exige a
"absorção da tecnologia", já o segundo, sim.
6. Desse modo, exclusivamente para os fins da incidência da CIDE - Remessas, o art. 2o,
§1o, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a entrega dos dados técnicos
necessários à "absorção da tecnologia" para caracterizar o fato gerador da exação,
contentando-se com a existência do mero "fornecimento de tecnologia" em suas mais
variadas formas.
7. Nessa linha, o "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 também engloba a aquisição dos direitos de comercialização ou distribuição
de programa de computador, isto porque para ser comercializada a tecnologia precisa
primeiramente ser de algum modo fornecida a quem a comercializará. Não há aqui, por
especialidade, a necessidade de "absorção da tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e
parágrafo único, da Lei n. 9.609/98).
8. Consoante o art. 2o, §5o, da Lei n. 9.609/98, os direitos de autor abrangem qualquer
forma de transferência da cópia do programa (software). O que há, portanto, nos
contratos de distribuição de software proveniente do estrangeiro, é uma remuneração
pela exploração de direitos autorais, seja diretamente ao autor, seja a terceiro a título de
royalties, o que se enquadra no conceito de "fornecimento de tecnologia" previsto no art.
2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, pois há o fornecimento a adquirente no Brasil da cópia do
programa pelo autor ou por terceiro que explora os direitos autorais no estrangeiro. Em
suma: o fornecimento de cópia do programa (software) é "fornecimento de tecnologia",
ainda que não haja a "absorção da tecnologia" (acesso ao código fonte) por quem a
recebe.
9. A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de direitos
de comercialização ou distribuição de programa de computador (software)
desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia" ("absorção da
tecnologia") somente adveio a partir de 1o de janeiro de 2006, com o art. 20, da Lei n.
11.452/2007, ao adicionar o §1o-A ao art. 2o, da Lei n. 10.168/2000.
Fl. 3434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
23
10. Não há qualquer contradição deste raciocínio com as finalidades da Lei n. 10.168/2000
de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, visto que a contribuição CIDE -
Remessas onera a importação da tecnologia estrangeira nas mais variadas formas. O
objetivo então é fazer com que a tecnologia (nas várias vertentes: licença,
conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida no mercado nacional e não
no exterior, evitando-se as remessas de remuneração ou royalties. Tal a intervenção no
domínio econômico. Precedente: REsp 1.186.160-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 26.08.2010.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
15/8/2017, DJe de 23/10/2017.)
Posicionamento compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp no
1.186.160/SP.
Portanto, é uníssono que a CIDE busca promover o desenvolvimento tecnológico
nacional, tendo como antecedente (critério material) “licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o da Lei
no 10.168/2000).
Veja que o legislador não indica como hipótese de incidência da contribuição o
direito autoral, mas, a tecnologia.
E a alteração promovida pela Lei no 10.332/01, que “institui mecanismo de
financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio, para o Programa de
Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos – Genoma,
para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico e para o Programa de Inovação
para Competitividade, e dá outras providências”, além de incluir os contratos que tenham por
objeto serviços técnicos e de assistência administrativa, também previu ‘royalties’ como base de
cálculo da contribuição, no entanto, não inclui ou exclui o núcleo da hipótese que é justamente a
ação ou comportamento do sujeito.
O critério material permaneceu, portanto.
Levando-se em conta o pilar da obrigação, não é possível ampliar a finalidade da
CIDE para atingir outra relação jurídica que não envolva conhecimento tecnológico e/ou
transferência de tecnologia.
O legislador, ao criar o Projeto de Lei no 5.484/2001 (convertido na Lei no
10.332/2001) que institui mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia
para o Agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa
Biotecnologia e Recursos Genéticos - GENOMA, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o
Setor Aeronáutico, e para o Programa de Inovação para a Competitividade, justifica à necessidade
de impulsionar o desenvolvimento de pesquisas nos referidos setores e afirma que a inovação
tecnológica amplia a competitividade, conforme demonstrado a seguir:
Fl. 3435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
24
4. O aumento na competitividade do agronegócio brasileiro deveu-se, principalmente, à
capacidade de desenvolvimento de pesquisa no País, e, em um cenário de economia
globalizada, dependerá, dentre outros fatores, da ampliação dessa capacidade e da
criação de novos mecanismos e estratégias para incrementar as inovações tecnológicas
nas diferentes cadeias agroalimentares.
5. As inovações tecnológicas capazes de ampliar a competitividade do agronegócio
brasileiro requerem um significativo esforço de pesquisa e desenvolvimento, visando
reduzir custos de produção dos bens primários, principalmente através de grandes
avanços na biotecnologia, nos processos de gestão e no desenvolvimento de tecnologias
capazes de agregar valor aos produtos das diferentes cadeias.
6. Da mesma forma, cabe reafirmar o papel centrai que o desenvolvimento científico e
tecnológico assume na atualidade no setor de saúde. O principal exemplo é a própria
indústria farmacêutica. O desenvolvimento de um novo medicamento envolve hoje
conhecimentos de química, biologia molecular, imunobiologia, engenharia química,
dentre outros. Os equipamentos médico hospitalares incorporam a mais avançada óptica
e eletrônica, além de enveredar pelo campo da nanotecnologia. O desenvolvimento de
tecnologias como a ressonância magnética e tomografia só foram possíveis graças a
avanços da física atômica, na computação e na matemática.
(...)
8. Quanto ao setor de Biotecnologia, o seu domínio requer tanto a utilização de técnicas
sofisticadas de base molecular, exigindo investimentos elevados e altos custos
operacionais e de manutenção, como por exemplo as destinadas a produtos de alto valor
agregado, quanto a utilização de tecnologias mais simples, conseqüentemente
direcionadas a produtos de reduzido valor comercial.
(...)
13. Para tanto, uma política objetiva foi arquitetada na década de quarenta, quando deu-
se prioridade à formação de recursos humanos no Brasil com a criação do Instituto
Tecnológico da Aeronáutica - ITA, e, paralelamente, ao início de atividades de pesquisa e
desenvolvimento de produtos, com a criação de Institutos dedicados a essa finalidade.
Posteriormente, procurou-se criar condições para que as tecnologias e os produtos
fossem transferidos para o setor privado.
(...)
16. Entretanto, diante das restrições atuais, necessário se faz encontrar novos caminhos
visando apoiar a capacitação tecnológica das empresas do setor e incentivar o seu
estreito relacionamento com as instituições de ensino e de pesquisa e desenvolvimento
do País. Além disso, é importante criar meios para continuar incentivando o tradicional
espírito científico e inovador do setor, assegurando-lhe recursos financeiros perenes e
estáveis para o exercício de suas atividades.
(...)
22. Cabe lembrar finalmente, que os programas e recursos destinados pelo projeto de lei
serão administrados de forma compartilhada e irão garantir, como é o desejo de Vossa
Excelência, uma estratégia estável de financiamento em ciência e tecnologia e novos
investimentos, que constituam uma forma inovadora de implementar programas e
projetos orientados para esse setor, visando ganhos concretos na qualidade de vida da
Fl. 3436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
25
população brasileira, com ênfase na articulação permanente das ações de Governo e
objetivando racionalização e aumento da eficiência no uso dos recursos públicos.
23. É oportuno ressaltar, finalmente, que o projeto de lei em questão, a par de observar
as competências fixadas no art. 22, I e no art. 61 do Texto Constitucional, busca
concretizar determinação contida no art. 218, também da Lei Maior, no que atribui ao
Estado o dever de promover e incentivar o desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a
capacitação tecnológicas.
Ou seja, a proposta do legislador tanto com a edição da Lei no 10.168/00 quanto da
Lei no 10.332/2001 foi oferecer mecanismos tecnológicos para o desenvolvimento do País, sendo
o objetivo da legislação criada.
Diante disso, a CIDE consubstanciada na Lei no 10.168/00 é exigível nas remessas ao
exterior decorrentes do fornecimento de tecnologia ou conhecimento tecnológico em suas mais
variadas formas, sendo elas: (i) contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e, (ii)
pagamentos, creditamentos, entregas, empregos ou remessas royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Os requisitos da hipótese (ii) supra aludidos, são:
a) detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos;
b) aquisição de conhecimentos tecnológicos;
c) transferência de tecnologia, que compreende:
- exploração de patentes; ou,
- uso de marcas; ou,
- fornecimento de tecnologia; ou
d) prestação de assistência técnica;
e) prestação de serviços técnicos, de assistência administrativa e semelhante;
e,
f) royalties a qualquer título, aqui incluído o direito do autor na transferência
de software.
Valho-me da Solução de Consulta Cosit no 146/2019 que corrobora a necessidade
de transferência de tecnologia para a exigência da CIDE:
33. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), instituída pela Lei no
10.168, de 29 de dezembro de 2000, é devida pela pessoa jurídica detentora de licença de
uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos; pela pessoa jurídica signatária de
contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior; pela pessoa jurídica signatária de contratos que tenham por
objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados
por residentes ou domiciliados no exterior; e pela pessoa jurídica que pagar, creditar,
Fl. 3437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
26
entregar, empregar ou remeter royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, conforme disposto no art. 2o, caput e § 2o, da referida Lei:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o
deste artigo.
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.
§ 6o Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o contratante for
órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e o contratado for instituição de
ensino ou pesquisa situada no exterior, para o oferecimento de curso ou atividade
de treinamento ou qualificação profissional a servidores civis ou militares do
respectivo ente estatal, órgão ou entidade.
Art. 2o-A. Fica reduzida para 15% (quinze por cento), a partir de 1o de janeiro de
2002, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de
remuneração de serviços de assistência administrativa e semelhantes. (destacou-
se)
34. Entretanto, o § 1o do art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, expressamente afasta a
incidência da CIDE sobre a remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de
programas de computador que não envolva a transferência de tecnologia, caso do
contrato apresentado. Assim, seguindo a análise acima, a remessa de royalties pela licença
Fl. 3438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
27
de comercialização ou distribuição de software sem transferência de tecnologia não está
sujeita à incidência da CIDE.
O Parecer concluiu de um lado que incide Cide quando há transferência de
tecnologia e, de outro, reforça a sua não incidência sobre valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no
exterior, que constituam remuneração a título de royalties:
38. Ante todo o exposto e em resposta à Consulente, conclui-se que:
38.1. O licenciamento para a comercialização de software por uma empresa do grupo às
demais empresas do seu grupo econômico para uso direto em sua atividade econômica
principal não se caracteriza como contrato de compartilhamento de custos.
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte
situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, que constituam
remuneração a título de royalties estão sujeitos à incidência do IRRF.
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de programa de
computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à incidência da CIDE.
38.4. O pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de royalties, por simples licença ou uso de marca, ou
seja, sem que haja prestação de serviços vinculada a essa cessão de direitos, não
caracterizam contraprestação por serviço prestado e, portanto, não sofrem a incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação. Entretanto, se o
documento que embasa a operação não for suficientemente claro para individualizar, em
valores, o que corresponde a serviço e o que corresponde a royalties, o valor total da
operação será considerado como correspondente a serviços e sofrerá a incidência da
contribuição.
Não bastasse, trouxe à celeuma o art. 10 do Decreto no 4.195/2002, cujo conteúdo
mostra-se restritivo ao fazermos leitura do REsp no 1.642.249/SP, no qual o Relator Emin. Ministro
Mauro Campbell Marques, afirma que ato infralegal não tem o condão de criar ou restringir
obrigação não tratada em lei, como no caso do citado dispositivo, sem, no entanto, afastar o pilar
fundamental de validade da contribuição “tecnologia”. Reproduz-se excerto do voto:
Não por outro motivo que o art. 10 do Decreto n. 4.195/2002, ao suceder o art. 8o
do Decreto n. 3.949/2001 na regulamentação da Lei n. 10.168/2000, para promover a
adequação do regulamento às alterações introduzidas pela Lei n 10.332/2001, reescreveu
o que já constava no Decreto n. 3.949/2001, suprimindo-lhe o parágrafo único do art. 8o,
para deixar de exigir o registro dos contratos no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) para fins de incidência da CIDE - Remessas, deixando clara a diferença de
conceituação da expressão "transferência de tecnologia" utilizada na Lei n 10.332/2001
em relação àquela utilizada na Lei n. 9.609/98 pois, houvesse "absorção da tecnologia"
seria necessário o registro, na forma do caput do art. 11, da Lei n. 9.609/98 (já transcrito
acima).
(...)
Fl. 3439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
28
Quanto aos atos infralegais, a regulamentação da Lei n. 10.168/2000 que trata da
CIDE - Remessas foi feita pelo Decreto n. 4.195/2002, em simetria com as alíneas "a", "b",
"c", "c.1", "c.2", "c.3", "c.4", "d" e "e", acima. Transcrevo:
Decreto n. 4.195/2002
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas,
a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Na compreensão do art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, os contratos que têm por
objeto o "fornecimento de tecnologia", dada a amplitude semântica da expressão,
abrangem todas as demais situações legais não previstas nos demais incisos do mesmo
art. 10 onde há pagamento por royalties ou outro tipo de remuneração correspondente
ao uso, comercialização ou transferência de tecnologia estrangeira, com ou sem "absorção
de tecnologia". Por isso o art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002 abarca também a incidência
da exação sobre pagamentos relativos à concessão de licença de uso e/ou comercialização
de software, até porque o decreto não pode criar qualquer isenção, excepcionando onde
a lei não excepcionou, e não pode tributar onde a lei não tributou.
A interpretação da lei dada pela contribuinte equivoca-se logo de partida já que
compreende que a expressão "aquisição de conhecimentos tecnológicos", contida no art.
2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 e a expressão "fornecimento de tecnologia", contida no
art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, implicam, necessariamente, a "transferência de
tecnologia" e que esta remeteria, também necessariamente, à entrega dos dados técnicos
necessários à "absorção da tecnologia". Assim, ignora o conceito específico de
"transferência de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, para abraçar
aquele genérico previsto no art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 e interpreta,
literal e restritivamente, as palavras "aquisição" e "fornecimento" para restringir o campo
de incidência da CIDE-Remessas apenas para as situações onde efetivamente há a
"absorção da tecnologia".
O rol do referido dispositivo mostra-se, pois, taxativo, no meu sentir.
O Emin. Ministro Relator, ainda destaca que as hipóteses da Lei no 10.168/2000
devem guardar compatibilidade com a legislação da própria matéria, qual seja “transferência de
tecnologia”. Pede-se venia para exibir trecho:
De outra visada, a interpretação das hipóteses de incidência previstas na Lei n.
10.168/2000 para a CIDE-Remessas deve guardar perfeita congruência com a
legislação que lhe foi anterior que versa sobre a proteção da propriedade
Fl. 3440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
29
intelectual de programa de computador e sua comercialização no País - Lei n.
9.609/98 (Lei do software), que previu as seguintes modalidades de atos e
contratos a permitir o uso de programa de computador no País mediante a
remessa de pagamentos (remuneração ou royalties) ao titular dos direitos de
programa de computador residente ou domiciliado no exterior:
a) Atos e contratos de licença referentes a programas de computador (art. 9o e
art. 10, da Lei n. 9.609/98, 1a parte);
b) Atos e contratos de direitos de comercialização referentes a programas de
computador (art. 10, da Lei n. 9.609/98, 2a parte); e
c) Atos e contratos de "transferência de tecnologia" de programa de
computador (aqui com o significado próprio que lhe dá o art. 11, da Lei n.
9.609/98, a exigir a absorção da tecnologia)
Segue a letra da Lei n. 9.609/98:
DOS CONTRATOS DE LICENÇA DE USO, DE COMERCIALIZAÇÃO E DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
Art. 9o O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de
licença.
Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no
caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de
cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso.
Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização referentes
a programas de computador de origem externa deverão fixar, quanto aos
tributos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos
e estabelecerão a remuneração do titular dos direitos de programa de
computador residente ou domiciliado no exterior.
§ 1o Serão nulas as cláusulas que:
I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às
disposições normativas em vigor;
II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais
ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de
autor.
§ 2o O remetente do correspondente valor em moeda estrangeira, em
pagamento da remuneração de que se trata, conservará em seu poder, pelo
prazo de cinco anos, todos os documentos necessários à comprovação da
licitude das remessas e da sua conformidade ao caput deste artigo.
Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador,
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos
contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a
entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação
completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo,
Fl. 3441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
30
especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados
técnicos necessários à absorção da tecnologia.
Com efeito, não faz sentido algum imaginar que, diante da vigência da Lei n.
9.609/98 (Lei do software), que estabelece os casos de remessas ao exterior para a
remuneração da utilização de tecnologia a qualquer título, a Lei n. 10.168/2000 (CIDE -
Remessas), cuja finalidade é justamente desestimular essas remessas, direcionando-as ao
mercado interno, excepcionaria implicitamente alguma dessas três hipóteses.
Assim, a existência de "transferência de tecnologia", com o fornecimento de dados
técnicos necessários à "absorção da tecnologia", é somente uma das hipóteses de
incidência previstas dentre as outras modalidades de atos e contratos que implicam as
remessas ao exterior tributadas pela CIDE, caracterizando-se os atos e contratos de
direitos de comercialização referentes a programas de computador (art. 10, da Lei n.
9.609/98, 2a parte) como sendo o "fornecimento de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o,
da Lei n. 10.168/2000 e no art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, como já dimensionado.
Cumpre reforçar que alargar as hipóteses legais previstas expressamente no art. 10
do Decreto no 4.195/2002, como busca a fiscalização, com a devida vênia, mostra-se incabível,
arbitrária e sem base legal.

- Hipótese de incidência do IRRF. Royalties e direitos autorais. Implicações da Lei no 10.332/2001
(Projeto de Lei no 5.484/2001).
No Acórdão no 3401-012.688 de minha relatoria, o Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues trouxe de forma didática a evolução histórica da tributação dos
rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior; de modo que adoto suas colocações para
introduzir o tema:
Na vigência do Decreto-Lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, com a
redação dada pela Lei n° 154, de 25 de novembro de 1947, os rendimentos
percebidos por residentes ou domiciliados no exterior estavam sujeitos à
tributação genérica do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, à alíquota de
15% (art. 97), excetuados os rendimentos decorrentes da exploração de películas
cinematográficas que estavam sujeitos à alíquota de 20%, calculada sobre uma
base ajustada (art. 98), ex vi:
SECÇÃO III
Dos rendimentos de residentes ou domiciliados no estrangeiro
Art. 97. Sofrerão o desconto do impôsto à razão de 15% os rendimentos
percebidos. (Redação dada pela Lei no 154, de 1947)
a) pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
estrangeiro;(Vide Lei no 154, de 1947)
b) pelos residentes no país que estiverem ausentes no exterior por mais de
doze meses, salvo os referidos no art. 73;
Fl. 3442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
31
c) pelos residentes no estrangeiro que permaneceram no território nacional por
menos de doze meses.
(...)
SECÇÃO IV
Da exploração de películas cinematográficas estrangeiras
Art. 98. Considera-se rendimento tributável da exploração de películas
cinematográficas, estrangeiras, no país, a percentagem de 30% sôbre as
importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, sujeita ao desconto do
impôsto na fonte à razão da taxa de 20%. (Redação dada pela Lei no 154, de
1947)
(...)
Art. 100. A retenção do imposto, de que tratam os arts. 97 e 98, compete à
fonte, quando pagar, creditar; empregar, remeter ou entregar o rendimento.
O Decreto no 24.239, de 22 de dezembro de 1947, aprovou o Regulamento
para a cobrança e fiscalização do Imposto de Renda, e reproduziu, em seus artigos
97, 98 e 100, as regras acima transcritas.
Posteriormente, sem trazer qualquer alteração quanto ao artigo 98 do
Decreto no 24.239/47, que tratava da tributação pelo IRRF dos rendimentos
decorrentes da exploração de películas cinematográficas à alíquota específica de
20%, o artigo 30 da Lei n° 2.354, de 29 de novembro de 1954, alterou o artigo 97
do referido Decreto 24.239/47, aumentando para 20% a alíquota genérica do IRRF
incidente sobre rendimentos auferidos por residentes no exterior, e introduzindo
a hipótese de incidência do IRRF sobre os royalties remetidos ao exterior, sujeitos
à alíquota específica de 25%, nos seguintes termos:
Art. 97. Estão sujeitos ao desconto do impôsto: (Redação dada pela Lei no
2.354, de 1954)
1o À razão da taxa de 20% (vinte por cento) os rendimentos percebidos pelas
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro e pelos
residentes no País que estiverem ausentes no exterior por mais de doze meses,
ressalvado o disposto no inciso 2o, dêste artigo. (Incluído pela Lei no 2.354, de
1954)
2o À razão da taxa de 25% (vinte e cinco por cento) os rendimentos percebidos
pelas pessoas de que trata o inciso anterior, a título de “royal-ties” tais como os
decorrentes da exploração de marcas de indústria e de comércio, de patentes
de invenção, processos ou fórmulas de fabricação. (Incluído pela Lei no 2.354,
de 1954)
Desta forma, verificamos que, quando da introdução da tributação dos
rendimentos percebidos por pessoas domiciliadas no exterior a título de royalties,
a legislação pátria já previa a tributação dos rendimentos decorrentes da
exploração de películas cinematográficas - de modo apartado dos demais
rendimentos remetidos ao exterior - , sendo que, após as alterações do artigo 97
Fl. 3443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
32
do Decreto no 24.239/47 pelo artigo 30 da Lei no 2.354/54, passaram a existir três
hipóteses de incidência distintas incidentes sobre rendimentos remetidos ao
exterior: (i) rendimentos em geral, submetidos à alíquota de 20%; (ii) rendimentos
a título de royalties, tais como os decorrentes da exploração de marcas de
indústria e de comércio, de patentes de invenção, processos ou fórmulas de
fabricação, submetidos à alíquota de 25%; e (iii) rendimentos decorrentes da
exploração de películas cinematográficas, sujeitos à alíquota de 20%.
Em 30 de novembro de 1964, foi publicada a Lei n° 4.506, que, ao tratar do
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, determinou que seriam classificados como
royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição,
exploração de direitos, inclusive aqueles relativos à exploração de direitos
autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra, ex vi:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo
atraso no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação destes.
(Grifamos)
Por sua vez, no que se refere ao IRRF, a Lei n° 8.685, de 20.07.1993, alterou
a legislação vigente para o fim de atingir não só os rendimentos decorrentes da
exploração de películas cinematográficas, mas todos aqueles relativos a direitos
de exploração de obras audiovisuais estrangeiras, nos seguintes termos:
Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou
entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como
rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em
todo o território nacional, ou por sua aquisição ou importação a preço fixo,
ficam sujeitas ao imposto de 25% na fonte.
Com a edição da Lei n° 9.249/95, a alíquota genérica do IRRF sobre os
rendimentos em geral pagos a residentes ou domiciliados no exterior, bem como
a alíquota sobre os rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de obras
audiovisuais passaram a ser de 15% (art. 28).
Reforçando a distinção entre a hipótese de incidência relativa aos
rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras e
aquela referente às remessas a título de royalties de qualquer natureza, foi
editada a Medida Provisória n° 1.459, de 21 de maio de 1996, que também
Fl. 3444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
33
reduziu a alíquota incidente sobre tais remessas à alíquota de 15%, o que seria
totalmente prescindível caso houvesse identidade entre elas, ex vi:
Art. 5° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de qualquer
natureza.
Neste cenário, verifica-se que, apesar da legislação que disciplina o IRPF ter
equiparado os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais à
royalties, para fins de tributação do imposto de renda pessoa física, tal
equiparação não foi adotada para fins de IRRF, tendo a legislação específica
continuado a tratar tais rendimentos de forma distinta.
A respeito da equiparação entre direitos autorais e royalties para fins de
classificação de rendimentos de pessoa física e a sua não aplicação aos
rendimentos de pessoas jurídicas, além do artigo 22 da Lei n° 4.506/64 ter sido
reproduzido no Livro I (DA TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS) do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, merece transcrição o seguinte excerto do Parecer no
520, de 02 de junho de 1989, da Coordenadoria do Sistema de Tributação (CST):
Vê-se, portanto, que a interpretação do artigo 32 do RIR/80 como a do artigo
22 da Lei n° 4.506/64 consagra a distinção e não a identidade, entre
"royalties" e direitos autorais, já que a expressão "como royalties" quer dizer
"como se royalties fossem". A equiparação de direitos autorais a "royalties"
foi feita exclusivamente para fins de classificação de rendimentos de pessoa
física, não cabendo essa equiparação para as pessoas jurídicas, por ausência
de previsão legal.
Indo adiante, em 30 de novembro de 2000, foi reeditada a MP n° 1.459/96,
sob o n° 2.062-60, estabelecendo que (i) relativamente aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2001, a alíquota do IRRF sobre as
importâncias remetidas ao exterior a título de royalties, de qualquer natureza,
passaria a ser de 25%; e (ii) a referida alíquota seria reduzida para 15%, na
hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico
incidente sobre essas mesmas importâncias, a partir do início da cobrança da
referida contribuição, ex vi:
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de royalties, de qualquer
natureza.
§ 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de
2001, a alíquota de que trata o caput passa a ser de vinte e cinco por cento.
§ 2 o A alíquota referida no parágrafo anterior e a aplicável às importância
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título
de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes, será
reduzida para quinze por cento, na hipótese de instituição de contribuição de
Fl. 3445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
34
intervenção no domínio econômico incidente sobre essas mesmas importâncias.
§ 3° A redução de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á a partir do início
da cobrança da referida contribuição.
Além da própria Medida Provisória já apresentar uma correlação necessária
entre as remessas de royalties objeto de tributação pelo IRRF e àquelas que
seriam objeto de incidência da nova CIDE, na Mensagem n° 1.060 do Projeto de
Lei (PL) n° 5.484, de 2001, que deu origem à Lei n° 10.332/01 (que ampliou a base
de cálculo da CIDE), foi esclarecido que:
O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da contribuição,
criada pela Lei n° 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência de forma a
coincidir plenamente com a base de incidência do imposto de renda, com
redução concomitante do mesmo.
Diante disto, a MP n° 1.459/96 sofreu nova reedição, sob o n° 2.062-63,
introduzindo alterações ao artigo 3°, que assim passou a dispor:
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties, de qualquer natureza, a
partir do início da cobrança da contribuição instituída pela Lei n° 10.168, de 29
de dezembro de 2000.
Assim, verifica-se que a legislação específica é categórica em estatuir que
o conceito de royalties a qualquer título para fins de incidência da CIDE coincide
plenamente com aquele previsto para o IRRF sobre remessas de royalties ao
exterior, tendo o legislador, inclusive, atrelado a redução da alíquota do IRRF
aplicável aos royalties à incidência da CIDE.
No que se refere à distinção entre os rendimentos objeto do presente auto
de infração e os royalties de qualquer natureza, merecem transcrição os artigos
764 e 767 do Decreto n° 9.580/18, que tratam de forma individualizada da
tributação pelo IRRF dos rendimentos em análise, reforçando a conclusão que ora
se adotada, ex vi:
Subseção II
Das películas cinematográficas
Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas,
remetidas ou entregues aos produtores, aos distribuidores ou aos
intermediários no exterior, como rendimento decorrente da exploração de
obras audiovisuais estrangeiras no território nacional ou por sua aquisição ou
importação a preço fixo(Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 13;Lei no 9.249, de
1995, art. 28;Lei no 3.470, de 1958, art. 77; e Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
100).
(...)
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
35
Subseção III
Dos royalties
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título
(Medida Provisória no 2.159-70, de 2001, art. 3o).
Conforme se verifica, a tributação dos rendimentos decorrentes da
exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional possuem
fundamento legal e hipótese de incidência plenamente identificáveis e
totalmente distintos daqueles relacionados à tributação das remessas para o
exterior a título de royalties, não sendo possível, ao meu ver, aplicar uma
equiparação realizada exclusivamente para fins de tributação dos rendimentos da
pessoa física para o fim de alargar a hipótese de incidência instituída em
consonância e harmonia (de forma expressa) com a legislação do IRRF.
Vê-se que os royalties e a exploração de obras audiovisuais têm tratamento
específico no Regulamento do Imposto sobre a Renda.
Na definição dada pelo Senado Federal, royalties é o valor pago ao proprietário
intelectual da patente, marca, dentre outros, ou ao autor de uma obra, para permitir seu uso ou
comercialização2.
A Lei no 4.506/64 em seu art. 22 assim delimita:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, e, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-Lei no 1.642, de
1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra.
Os royalties ou rendimento de qualquer espécie decorrente do uso, fruição ou
exploração de direitos autorais (alínea d), são tributados pelo IR, segundo o Regulamento do
Imposto sobre a Renda (Dec. 9.580/2018), que transcrevo:
Art. 44. São tributáveis os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou exploração de
direitos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 22; Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário
Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
II - de pesquisar e extrair recursos minerais;

2 Royalties — Senado Notícias
Fl. 3447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
36
III - de usar ou explorar invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio; e
IV - autorais, exceto quando percebidos pelo autor ou pelo criador do bem ou da obra.
Parágrafo único. Serão também considerados royalties os juros de mora e quaisquer
outras compensações pelo atraso no seu pagamento, inclusive a atualização monetária
(Lei no 4.506, de 1964, art. 22, parágrafo único; Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário
Nacional, art. 43, § 1o; eLei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Quando percebido por pessoa física, sobre os direitos autorais incidirá IRPF.
Enquanto os rendimentos quando pagos por pessoa jurídica, inclusive royalties sobre direitos
autorais, estarão sujeitos ao IRRF calculados de acordo com tabelas progressivas, vejamos:
Art. 688. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, calculado de
acordo com as tabelas progressivas constantes do art. 677, os rendimentos decorrentes
de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas (Lei no 7.713, de
1988, art. 7o, caput, inciso II).
Ainda do Regulamento, extrai-se o art. 767 que aponta expressamente os
pagamentos, creditamentos, entregas, empregos ou remessas para o exterior a título de royalties
como fato gerador para o Imposto de Renda na Fonte (IRF):
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
para o exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 2.159-70, de
2001, art. 3o).
O remetente está, inclusive, obrigado ao registro junto ao Banco do Brasil e a prova
do pagamento do IR como condições para a realização da transferência:
Art. 774. As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferência para o exterior a
título de lucros, dividendos, juros e amortizações, royalties, assistência técnica, científica,
administrativa e semelhantes deverão submeter aos órgãos competentes do Banco
Central do Brasil e da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda os
contratos e os documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa
(Lei no 4.131, de 1962, art. 9o,caput).
Parágrafo único. As remessas para o exterior dependem, sem prejuízo do disposto noart.
952, do registro da pessoa jurídica no Banco Central do Brasil e de prova do pagamento do
imposto sobre a renda devido, se for o caso (Lei no 4.131, de 1962, art. 9o, § 1o)
A IN RFB no 1.455/2014, solidifica a incidência do IRF sobre as remessas de
royalties:
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a pessoa
jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes
sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por
cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:
Fl. 3448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
37
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso,
fruição, exploração de direitos, tais como:
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem
ou obra;
Incontestável, portanto, que os royalties atraem por expressa previsão legal o IRRF
à alíquota de 15%, inclusive nos casos de remessa a pessoa jurídica domiciliada no exterior. O que
se confirma pela leitura da Solução de Consulta Cosit no 146/2019:
32. Desta forma, o Contrato apresentado pela consulente trata, essencialmente, do
licenciamento de software desenvolvido por uma empresa às demais empresas do seu
grupo econômico para uso direto em sua atividade econômica principal, e não do
desenvolvimento, produção ou obtenção de ativos tangíveis ou intangíveis, serviços ou
direitos. Portanto, as remunerações enviadas pela Consulente são royalties, decorrentes
de licenciamento de comercialização do uso de software. Neste caso, a remessa ao
exterior está sujeita ao IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 17
da IN RFB no 1.455, de 6 de março de 2014, e do art. 767 do Anexo do Decreto no 9.580,
de 22 de novembro de 2018 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR).
Extrai-se do parecer que o IRRF a título de royalties, quando decorrentes de
licenciamento de comercialização do uso de software, não provoca sequer a exigência da CIDE
capitulada pela Lei 10.168/00.
Assim como não há que se falar em Cide-royalties sobre licenciamento de software,
também é infactível exigir sobre licenciamento de obras audiovisuais. É equivocado o aplicador da
norma relacionar a CIDE criada pela Lei no 10.168/2000 à redução da alíquota do IRRF sobre
pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa para o exterior a título de royalties na
exploração de direitos autorais.
Isso porque a Lei no 10.332/2001 ao incluir royalties no rol de hipóteses legais de
exigência da Cide, cuidou de adequar a alíquota do IRRF para coincidir com a Cide (Lei no
10.168/2000), eis que regidas sob o mesmo fim como observado na Mensagem no 1.060 do
Projeto de Lei no 5.484/00 (convertido na Lei 10.332/2001):
19. O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da contribuição,
criada pela Lei n° 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência de forma a coincidir
plenamente com a base de incidência do imposto de renda, com a redução
concomitante do mesmo.
20. Cabe ressaltar que esta iniciativa permitirá uma maior eficácia no controle e
fiscalização da arrecadação da contribuição, bem como uma maior transparência para o
contribuinte dos fatos geradores da referida contribuição.
21. No mesmo sentido, destaque-se a proposição de dispositivo que reitera o crédito
tributário para as empresas inovadoras referente à contribuição incidente sobre royalties
referentes a contratos patentes e uso de marcas, tornando mais clara a redação vigente
em medida provisória em tramitação.
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
38
Passou-se então a incidir sobre as remessas ao exterior a título de royalties tanto o
IRRF no percentual de 15% (§ 2o do art. 3o da MP no 2.062-60/2000 - art. 767 do Decreto no
9.580/2018), quanto à Cide na alíquota de 10% (art. 4o da Lei no 10.168/2000).
Reitero, no entanto, que a Cide instituída pela Lei no 10.168/2000, alterada pela Lei
no 10.332/2001, será exigida quando existir transferência de tecnologia, pressupostos abordados
no tópico anterior “Hipótese de incidência da CIDE. Evolução histórica. Referibilidade da
contribuição.”, e ratificado pela Solução de Consulta Cosit no 146/2019.
Logo, não vinculada a remessa a título de royalties a fornecimento de tecnologia,
incabível exigir a Cide prevista na Lei no 10.168/2000, estando o pagamento da remessa sujeito,
apenas, a alíquota de 15% prevista no art. 767 do Regulamento do IR.
Por sua vez, o direito autoral – propriedade intelectual, está regulamentado pela Lei
no 9.610/98:
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do
público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor,
por qualquer forma ou processo;
II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas
radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer
outro processo eletromagnético;
III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra;
IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras
literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas,
mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou
posse;
V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público,
por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares;
VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou
científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer
armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro
meio de fixação que venha a ser desenvolvido;
VII - contrafação - a reprodução não autorizada;
VIII - obra:
a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;
b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser
desconhecido;
c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto;
d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação;
e) póstuma - a que se publique após a morte do autor;
Fl. 3450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
39
f) originária - a criação primígena;
g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de
obra originária;
h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou
jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de
diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;
i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a
finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento,
independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou
posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;
IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros
sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra
audiovisual;
X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da
obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição;
XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade
econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a
natureza do suporte utilizado;
XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e
sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais
codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo
organismo de radiodifusão ou com seu consentimento;
XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou
outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou
executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore.
XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor
fonográfico e as empresas de radiodifusão. (Incluído pela Lei no 12.853, de 2013)
A propriedade intelectual tem como espécies o direito moral e o direito
patrimonial, sendo que este assegura o direito de comercialização por meio de cessão,
licenciamento e venda, enquanto aquele resguarda o direito moral do autor da obra.
Sobre os direitos autorais incide o IRPF, IRPJ e IRRF, a teor do art. 38 do RIR:
Art. 38. São tributáveis os rendimentos do trabalho não assalariado, tais como (Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o; eLei no 7.713, de 1988, art. 3o, §
4o):
VII - direitos autorais de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos
técnicos de construção, instalações ou equipamentos, quando explorados diretamente
pelo autor ou pelo criador do bem ou da obra; e
E especificamente em relação à exploração de obras audiovisuais, incide o IRRF à
alíquota de 15%, a teor do art. 764 do Regulamento, in verbis:
Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou
Fl. 3451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
40
entregues aos produtores, aos distribuidores ou aos intermediários no exterior, como
rendimento decorrente da exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território
nacional ou por sua aquisição ou importação a preço fixo (Decreto-Lei no 1.089, de 1970,
art. 13 ; Lei no 9.249, de 1995, art. 28 ; Lei no 3.470, de 1958, art. 77 ; e Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 100 )
Sendo o caso, o imposto será devido junto com a CONDECINE, contribuição criada
especificamente para financiar a indústria cinematográfica nacional, o que será abordado a seguir.
Ratificando a vinculação da exigência a Condecine, reproduzo o § 1o do art. 764 do
Regulamento do IR:
Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas
ou entregues aos produtores, aos distribuidores ou aos intermediários no
exterior, como rendimento decorrente da exploração de obras audiovisuais
estrangeiras no território nacional ou por sua aquisição ou importação a preço
fixo (Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 13 ; Lei no 9.249, de 1995, art. 28 ; Lei no
3.470, de 1958, art. 77 ; e Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100 ).
§ 1o Os contribuintes do imposto sobre a renda incidente na forma prevista neste
artigo poderão beneficiar-se de abatimento de setenta por cento do imposto
sobre a renda devido, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de
produção de obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem de produção
independente, na coprodução de telefilmes e de minisséries brasileiros de
produção independente e de obras cinematográficas brasileiras de produção
independente (Lei no 8.685, de 1993, art. 3o, caput )
(...)
§ 4o O abatimento do imposto sobre a renda na fonte de que o trata o § 1o aplica-se,
exclusivamente, a projetos previamente aprovados pela Ancine, na forma estabelecida
em regulamento, observado o disposto no art. 67 da Medida Provisória no 2.228-1, de
2001 ( Medida Provisória no 2.228-1, de 2001, art. 49, caput ).
O dispositivo está relacionado à MP no 2.228-1/2001 que não só criou a Ancine
como trouxe alterações na contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematrográfica
nacional Condecine, guardando o fato gerador identidade com o art. 764 do RIR.
Peço vênia para reproduzir trecho do art. 39 da Lei no 11.437/2006:
Art. 39. São isentos da CONDECINE:
[omissis]
VII - o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, das importâncias relativas a
rendimentos decorrentes da exploração de obras cinematográficas ou
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação a preço fixo, bem como
qualquer montante referente a aquisição ou licenciamento de qualquer forma de
Fl. 3452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
41
direitos, referentes à programação, conforme definição constante do inciso XV do
art. 1o; (Incluído pela pela Lei no 10.454, de 13..5.2002)
[omissis]
X - a CONDECINE de que trata o parágrafo único do art. 32, referente à
programação internacional, de que trata o inciso XIV do art. 1o, desde que a
programadora beneficiária desta isenção opte por aplicar o valor
correspondente a 3% (três por cento) do valor do pagamento, do crédito, do
emprego, da remessa ou da entrega aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, das importâncias relativas a rendimentos ou
remuneração decorrentes da exploração de obras cinematográficas ou
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação a preço fixo, bem como
qualquer montante referente a aquisição ou licenciamento de qualquer forma
de direitos, em projetos de produção de obras cinematográficas e
videofonográficas brasileiras de longa, média e curta metragens de produção
independente, de co-produção de obras cinematográficas e videofonográficas
brasileiras de produção independente, de telefilmes, minisséries, documentais,
ficcionais, animações e de programas de televisão de caráter educativo e
cultural, brasileiros de produção independente, aprovados pela ANCINE.
(Incluído pela pela Lei no 10.454, de 13..5.2002)
Portanto, as remessas ao exterior concernentes à exploração de obras audiovisuais,
atrai por expressa disposição legal o IRRF à alíquota de 15% do art. 764 que poderá ser cumulativa
com a CONDECINE (caso de obra), mas, nunca, com a Cide por falta de previsão legal.

- Hipótese de incidência da Condecine. Referibilidade da contribuição.
Com intuito de apoiar e financiar a indústria cinematográfica nacional3, por meio da
Medida Provisória no 2.228-1/2001, foi criada a Agência Nacional do Cinema – ANCINE, o Fundo de
Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional - FUNCINES, o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Cinema Nacional – PRODECINE, e alterada a Contribuição para o
Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional – CONDECINE.
A CONDECINE era uma das receitas de patrocínio da ANCINE (inciso I do art. 11 da
MP no 2.228-1/2001). Até ser revogada por meio da Lei no 11.437/2006, tinha como fato gerador a
veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e
videofonográficas com fins comerciais, por segmento de mercado a que forem destinadas (art. 32
da MP no 2.228-1/2001). Nova redação foi dada ao dispositivo pela Lei no 12.485/2011 passando a
ser exigida nos casos de:
(i) veiculação, produção, licenciamento e distribuição de obras cinematográficas e
videofonográficas com fins comerciais;

3 Recolhimento da CONDECINE | ANCINE | Agência Nacional do Cinema | Ministério da Turismo| Governo Federal
Fl. 3453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
42
(ii) prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe sobre a
comunicação audiovisual de acesso condicionado listados no anexo da medida provisória;
(iii) veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1o desta Medida Provisória, nos casos
em que existir participação direta de agência de publicidade nacional, sendo tributada nos
mesmos valores atribuídos quando da veiculação incluída em programação nacional; e,
(iv) pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega, aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente
da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação,
a preço fixo.
Ressalvadas as hipóteses legais de isenção, a contribuição sobre as remessas ao
exterior dos valores advindos da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por
sua aquisição ou importação, a preço fixo (parágrafo único do art. 32), exigida a partir de 2011
teve eleita a alíquota de 11%, in verbis:
Art. 33. A Condecine será devida para cada segmento de mercado, por:
[omissis]
§ 2o Na hipótese do parágrafo único do art. 32, a CONDECINE será determinada mediante
a aplicação de alíquota de onze por cento sobre as importâncias ali referidas.
Dentre as possibilidades isentivas da contribuição sobre as remessas tem-se:
Art. 39. São isentos da CONDECINE:
[omissis]
VII - o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, das importâncias relativas a rendimentos
decorrentes da exploração de obras cinematográficas ou videofonográficas ou por sua
aquisição ou importação a preço fixo, bem como qualquer montante referente a aquisição
ou licenciamento de qualquer forma de direitos, referentes à programação, conforme
definição constante do inciso XV do art. 1o; (Incluído pela pela Lei no 10.454, de
13..5.2002)
[omissis]
X - a CONDECINE de que trata o parágrafo único do art. 32, referente à programação
internacional, de que trata o inciso XIV do art. 1o, desde que a programadora beneficiária
desta isenção opte por aplicar o valor correspondente a 3% (três por cento) do valor do
pagamento, do crédito, do emprego, da remessa ou da entrega aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, das importâncias relativas a rendimentos ou
remuneração decorrentes da exploração de obras cinematográficas ou videofonográficas
ou por sua aquisição ou importação a preço fixo, bem como qualquer montante referente
a aquisição ou licenciamento de qualquer forma de direitos, em projetos de produção de
obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras de longa, média e curta metragens
de produção independente, de co-produção de obras cinematográficas e
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
43
videofonográficas brasileiras de produção independente, de telefilmes, minisséries,
documentais, ficcionais, animações e de programas de televisão de caráter educativo e
cultural, brasileiros de produção independente, aprovados pela ANCINE. (Incluído pela
pela Lei no 10.454, de 13..5.2002)
E o sujeito passivo da obrigação é a pessoa física ou jurídica responsável pelo
pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega dos rendimentos sobre a exploração das obras
ou do valor fixado (inciso III do art. 35).
A partir dos parâmetros de constitucionalidade apresentados inicialmente no voto,
e verificado na norma que a contribuição atende os critérios constitucionais de validade, eis que
vinculada ao setor objeto da regulamentação (mercado audiovisual). Extraem-se como regra
matriz de incidência da CONDECINE:
1. Antecedente da norma:
(i) critério material:
a) veicular, produzir, licenciar e distribuir obras cinematográficas e
videofonográficas com fins comerciais;
b) prestar serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei
que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado;
c) veicular ou distribuir obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1o desta
Medida Provisória, nos casos em que existir participação direta de
agência de publicidade nacional;
d) pagar, creditar, empregar, remeter ou entregar, aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias
relativas a rendimento decorrente da exploração de obras
cinematográficas e videofonográficas; e,
e) pagar, aos produtores, distribuidores ou intermediários no
exterior, aquisição ou importação de obras cinematográficas e
videofonográficas, a preço fixo.
(ii) critério espacial: território nacional;
(iii) critério temporal:
a)
na data do registro do título para os mercados de salas de
exibição e de vídeo doméstico em qualquer suporte, e serviços de
comunicação eletrônica de massa por assinatura para as
programadoras referidas no inciso XV do art. 1o da Medida Provisória
no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, em qualquer suporte;
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
44
b)
na data do registro do título para o mercado de serviços de
radiodifusão de sons e imagens e outros mercados;
c)
na data do registro do título ou até o primeiro dia útil seguinte
à sua solicitação, para obra cinematográfica ou videofonográfica
publicitária brasileira, brasileira filmada no exterior ou estrangeira
para cada segmento de mercado;
d)
na data do registro do título, para o mercado de serviços de
radiodifusão de sons e imagens e de comunicação eletrônica de
massa por assinatura, para obra cinematográfica e videofonográfica
nacional,
e)
na data do pagamento, crédito, emprego ou remessa das
importâncias referidas no parágrafo único do art. 32;
f)
na data da concessão do certificado de classificação indicativa,
nos demais casos;
g)
anualmente, até o dia 31 de março, para os serviços de que
trata o inciso II do art. 32;
2. Consequente da norma:

(i) critério pessoal:

a) sujeito ativo: Fazenda Nacional;

b) sujeito passivo:
- detentor dos direitos de exploração comercial ou de
licenciamento no País, conforme o caso, para os segmentos
de mercado previstos nas alíneas "a" a "e" do inciso I do art.
33;
- empresa produtora, no caso de obra nacional, ou detentora
do licenciamento para exibição, no caso de obra estrangeira,
na hipótese do inciso II do art. 33;
- responsável pelo pagamento, crédito, emprego, remessa ou
entrega das importâncias referidas no parágrafo único do art.
32;
- concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços
de telecomunicações, relativamente ao disposto no inciso II
do art. 32;
- representante legal e obrigatório da programadora
estrangeira no País, na hipótese do inciso III do art. 32.
Fl. 3456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
45

(ii) critério quantitativo:

a) a base de cálculo será o valor devido:
- uma única vez a cada 5 (cinco) anos por título ou capítulo de
obra cinematográfica ou videofonográfica destinada aos
seguintes segmentos de mercado, a) salas de exibição;
b) vídeo doméstico, em qualquer suporte; c) serviço de
radiodifusão de sons e imagens; d) serviços de comunicação
eletrônica de massa por assinatura; e) outros mercados,
conforme anexo.
- a cada 12 (doze) meses, para cada segmento de mercado em
que a obra seja efetivamente veiculada, por título de obra
publicitária cinematográfica ou videofonográfica, para cada
segmento dos mercados previstos nas alíneas “a” a “e” do
inciso I a que se destinar;
- a cada ano, para os serviços por prestadores dos serviços
constantes do Anexo I desta Medida Provisória, a que se
refere o inciso II do art. 32 desta Medida Provisória.

b) alíquota:
- corresponderá aos valores das tabelas constantes do Anexo I a esta
Medida Provisória.
- alíquota de 11% sobre o pagamento, o crédito, o emprego, a
remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento
decorrente
da
exploração
de
obras
cinematográficas
e
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo.
Nesse sentido, colaciono jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL No 2162566 - PB (2024/0280629-1)
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 5a Região, assim ementado
(fls. 224-225):
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA
NÃO
VERIFICADA.
CONDECINE.
SERVIÇO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
CONTEÚDOS
AUDIOVISUAIS. ART. 32, II, DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.228-1/2001. FATO GERADOR.
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
46
OCORRÊNCIA. ISENÇÃO PREVISTA NOS INCISOS DO ART. 39 DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.228-1/2001. INAPLICABILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. 75%. AUSÊNCIA DE EFEITO
CONFISCATÓRIO. OBSERVÂNCIA DE PARÂMETRO PREVISTO EM LEI. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO DE ENCARGO LEGAL DE 20% NA CDA.
SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta pela ANCINE em face da sentença que, julgando
procedentes os pedidos dos embargos à execução, extinguiu a execução fiscal, nos termos
do art. 487, I, do CPC, em face da nulidade da CDA.
2. Cinge-se a controvérsia em perquirir acerca da nulidade da CDA que instrui o feito
executivo e, superada esta questão, se é devida a contribuição executada pela apelada.
3. O art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, elenca os requisitos que devem conter a Certidão de
Dívida Ativa. Analisando a CDA de id. 4058200.10597866, fls. 2/5, verifica-se que os
requisitos constantes no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 foram devidamente observados
pela exequente.
4. Inobstante a CDA que instrui a cobrança tenha deixado de indicar em qual das hipóteses
o executado se encontra, conduzindo, inicialmente, à conclusão de que há aparente
impossibilidade de identificação do valor original do débito, tal como exigido pelo inciso II
do § 5o do art. 2o, da Lei no 6.830/80, não se pode deixar de considerar que o título
executivo faz expressa referência à Notificação Fiscal de Lançamento n°52006, de
09/11/2018. Lado outro, na NFLD trazida aos autos, constam memoriais descritivos dos
débitos onde é possível identificar os serviços prestados pelo executado, nos anos de 2017
e 2018, a saber: "radiodifusão de sons e imagens em estações instaladas nas cidades com
população entre 500.001 e1.000.000 de habitantes e que valor original do débito, por fato
gerador, corresponde a R$ 2.220,17.", 5. Percebe-se, ainda, pelo AR trazido aos autos,
bem como pelas trocas de e-mails entre o contribuinte e a ANCINE, que, desde
03/12/2018, havia ciência da origem e da natureza da cobrança, tendo sido a ele
oportunizado apresentar defesa no processo administrativo de cobrança.
6. Ausente, portanto, a nulidade da CDA, quer seja pelo argumento do cerceamento de
defesa, quer seja por ofensa ao art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.
7. In casu, a ANCINE considerou a ocorrência do fato gerador da CONDECINE com base no
artigo 32, II, da MP 2.228-1/2001, sustentando que o executado promove a distribuição de
conteúdos audiovisuais, enquadrando-se no referido dispositivo, que trata da "prestação
de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou potencialmente, distribuir
conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe sobre a comunicação audiovisual de
acesso condicionado".
8. Dos fatos e normas de regência, bem assim dos demais documentos que instruem o
feito, conclui-se como adequado o enquadramento do contribuinte no fato gerador
previsto no art. 32, II, da MP n°2.228-1/2001.
9. Dito isso, assiste razão à apelante quando defende que a isenção prevista no art. 39 da
MP n°2.228-1/2001 não guarda qualquer correspondência com as hipóteses do art. 32, II,
mas sim com aquelas constantes do art. 32, I, já que em todos os incisos o benefício se
destina exclusivamente às obras cinematográficas e videofonográficas. Inaplicável a
isenção pretendida. Não se aplica a hipóteses de prestação de serviços, como é o caso dos
autos.
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
47
10. Quanto à multa aplicada, considerando que a legislação federal estabelece, em regra,
o percentual da multa de ofício em 75%, a teor do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
bem assim em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, este Regional
vem se posicionando no sentido de que não seriam confiscatórias as multas que não
ultrapassassem o teto percentual de 100% do valor do tributo devido. Precedentes.
11. Apelação provida, de ordem a reformar a sentença para julgar improcedentes os
pedidos dos embargos à execução fiscal, extinguindo o feito com resolução do mérito e
determinando o regular processamento da execução fiscal.
12. Deixa-se de condenar em honorários, tendo em vista a expressa previsão na CDA da
incidência do encargo legal previsto no art. 37-A, 1o, da Lei n° 10.522/2002.
Embargos de declaração rejeitados.
A recorrente alega violação do artigo 2o, §5o, III, da LEF, ao argumento da existência de
nulidade da certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal, porquanto foi extraída
sem que fosse dada ciência à recorrente de quaisquer processos administrativos
instaurados pela ANCINE, fato que gerou cerceamento de seu direito de defesa.
Alega ainda que o serviço prestado pela recorrente possui isenção, por se tratar de
programação jornalística, não estando sujeito à tributação CONDECINE (Contribuição para
Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica), bem como que as multas aplicadas são
improcedentes, porquanto foram aplicadas de ofício, com nítido caráter confiscatório.
Com contrarrazões.
Juízo positivo de admissibilidade à fl. 322.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, quanto às teses de que possui isenção da CONDECINE e do caráter confiscatório
das multas aplicadas, a recorrente não indicou os normativos de lei federal ou tratado
supostamente violados pelo acórdão recorrido, o que inviabiliza a exata compreensão da
controvérsia e impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na
fundamentação recursal, a teor da Súmula 284/STF.
No que diz respeito ao art. 2o, §5o, III, da LEF, a Corte de origem, após ampla análise do
conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que inexiste nulidade na CDA, por
suposto cerceamento de defesa, nos seguintes termos (fls. 214-221):
Analisando a CDA de id. 4058200.10597866, fls. 2/5, verifico que os requisitos constantes
nos incisos I, IV, V e VI, foram devidamente observados pela exequente.
Quanto ao item III, percebo ter sido indicada a origem do débito (NFLD 52006/2018), a
natureza da dívida, já que há expressa menção ao artigo 32, II, da Medida Provisória no
2.228-1/2001, o qual trata da "CONDECINE TELES", bem assim aos artigos 33 a 40, a seguir
reproduzidos, como fundamentos legais da exação:
[...]
Inobstante a CDA que instrui a cobrança tenha deixado de indicar em qual das hipóteses o
executado se encontra, conduzindo, inicialmente, à conclusão de que há aparente
impossibilidade de identificação do valor original do débito, tal como exigido pelo inciso II
do § 5o do art. 2o, da Lei no 6.830/80, não se pode deixar de considerar que o título
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
48
executivo faz expressa referência à Notificação Fiscal de Lançamento n° 52006, de
09/11/2018 (id. 4058200.11534107).
Lado outro, às fls. 4/5 da NFLD, constam memoriais descritivos dos débitos onde é
possível identificar os serviços prestados pelo executado, nos anos de 2017 e 2018, a
saber: "radiodifusão de sons e imagens em estações instaladas nas cidades com população
entre 500.001 e 1.000.000 de habitantes", e que valor original do débito, por fato gerador,
corresponde a R$ 2.220,17.
Percebe-se, ainda, pelo AR trazido aos autos, bem como pelas trocas de e-mails entre o
contribuinte e a ANCINE, que, desde 03/12/2018 (id. 4058200.11534107, fls. 7 e 16/48),
havia ciência da origem e da natureza da cobrança, tendo sido a ele oportunizado
apresentar defesa no processo administrativo de cobrança.
Ausente, portanto, a nulidade da CDA, quer seja pelo argumento do cerceamento de
defesa, quer seja por ofensa ao art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a
questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial.
Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA
CDA. NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS
FÁTICOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
III - O art. 6o, § 1o, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da
execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção
de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada, pelo Fisco, da cópia do
processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor tal
providência. Precedentes.
IV - Rever o entendimento do Tribunal a quo de que a CDA preenche os requisitos
previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, não tendo sido ilidida a presunção da
certeza e liquidez da dívida questionada, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
7/STJ.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
49
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.086.100/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe de 7/3/2024.)TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO AO
CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
APELO NOBRE. IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA. NULIDADE DA CDA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e ratificada pelo novel diploma
processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal de origem, com
exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao
precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito
racionalizador implantado pela Lei n. 11.672/2008. Precedente: Questão de Ordem no Ag
n. 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011.
2. No caso, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial por estar o
acórdão recorrido em conformidade com recurso julgado pela sistemática dos recursos
especiais repetitivos, a saber, Temas 82/STJ, 179/STJ e 393/STJ.
3. Nesse panorama, já tendo sido realizado o juízo de adequação pelo Tribunal a quo, nos
termos dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC, fica prejudicada a análise da matéria do presente
recurso especial, tendo em vista ser coincidente com aquela discutida no repetitivo.
4. Quanto à nulidade da CDA, aferir, no caso, a ausência dos requisitos legais, exigiria nova
análise de aspectos fáticos da causa, providência vedada em recurso especial (Súmula
7/STJ). Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.354.972/SP, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 1/3/2024.).
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 19 de agosto de 2024.
Ministro Benedito Gonçalves Relator (REsp n. 2.162.566, Ministro Benedito Gonçalves,
DJe de 21/08/2024.)
Não menos importante, cumpre lembrar que recentemente foi aprovado no Senado
Federal, estando pendente de apreciação pela Câmara dos Deputados Federais, o Projeto de Lei no
2.331/2022 que altera a MP no 2.228-1/2001, criando nova modalidade da contribuição para
impulsionar a indústria cinematográfica a chamada CONDECINE-VDo (vídeo on demand), que
alcançará os serviços de vídeo sob demanda de plataformas de compartilhamento de conteúdo
audiovisuais e de televisão por aplicação de internet; a ser regulamentada e fiscalizada pela
ANCINE.
Até deliberação do Congresso Nacional, a contribuição hoje vigente é a que deve
ser praticada.
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
50
E ressalvadas as isenções previstas no diploma legal, a CONDECINE será devida na
exploração de obras audiovisuais/cinematográficas, juntamente com o IRRF.

- Jurisprudências do judiciário. Tema no 914 do Supremo Tribunal Federal.
Por derradeiro, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal debruçar-se-á
sobre a discussão que circunda a constitucionalidade da CIDE sobre a remessas ao exterior,
incluída pela Lei no 10.332/2001 (Tema no 914).
De relatoria do emin. Ministro Luiz Fux o Recurso Extraordinário no 928.943, a
matéria afetada debate a delimitação constitucional da CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000
(alterada pela Lei no 10.332/2001) incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente de contratos que tenham por objeto licenças de uso e transferência de
tecnologia, serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, bem como royalties de
qualquer natureza.
Até então, o entendimento majoritário firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria caminha no sentido da conclusão posta no tópico
“Hipótese de incidência da CIDE. Evolução histórica”, vejamos:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. LEI N. 10.168/2000. LEI N. 10.332/01.
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR. RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA AO TEMA N. 914 DO STF.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NACIONAL DE PROCESSOS. NÃO
OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE
QUANTO ÀS CONTROVÉRSIAS RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo contra ato praticado pelo
Delegado da Receita Federal em São Paulo - SP, com valor de causa atribuído em R$
100.000,00 (cem mil reais), em agosto de 2002, tendo como objetivo suspender a
exigibilidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei n.
10.168/2000, com a redação da Lei n. 10.332/01, sobre os pagamentos, realizados a partir
de fevereiro de 2002, a autores de programas de computador, residentes e domiciliados
no exterior. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, extinto o processo
com julgamento de mérito. No Tribunal a quo, reformou-se parcialmente a sentença.
II - Decisão monocrática proferida às fls. 781-790 recebeu o seguinte dispositivo: "Ante o
exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial
de ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA e, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II,
a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial da FAZENDA
NACIONAL.".
III - Quanto à pretensão de reconsideração da decisão e sobrestamento do feito,
destaque-se que não há não há qualquer comando produzido pelo STF no RE no 928.943-
SP (Tema n. 914/STF) determinando o sobrestamento nacional de causas como a
presente. Frise-se, ademais, que, mesmo após a afetação do Tema n. 914 pelo STF
(acórdão de repercussão geral publicado em 13/9/2016), esta Segunda Turma manifestou-
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
51
se em controvérsia similar à ora debatida nestes autos, conforme se denota do acórdão
proferido no julgamento do REsp n. 1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.
IV - Provocada por meio de embargos de declaração acerca da afetação do Tema n. 914, a
Segunda Turma assim se pronunciou, com fundamentos que se adéquam,
substancialmente, à circunstância ora sob análise: "Outrossim, não há qualquer comando
produzido pelo STF na ADI no 1945-MT ou no RE no 928.943-SP (Tema n. 914/STF)
determinando o sobrestamento nacional de causas como a presente onde se discutiu
(pois não se pode mais discutir em sede de aclaratórios) exclusivamente no plano
infraconstitucional os conceitos de "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o,
da Lei n. 10.168/2000, e de "absorção da tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e
parágrafo único, da Lei n. 9.609/98). Por fim, dos autos consta recurso extraordinário da
embargante onde propriamente aviadas as questões constitucionais." (Edcl. no REsp.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
18/5/2020, DJe de 21/5/2020).
V - Anote-se que, também nestes autos, a controvérsia subjacente à questão
constitucional envolvida na lide de origem - a qual não se sujeita à competência desta
Corte - está veiculada por meio de recurso extraordinário, competindo ao STF decidir pelo
eventual sobrestamento em razão da identidade com a questão afetada à repercussão
geral.
VI - A alegada afronta ao artigo 1.022 do CPC não merece provimento, porque o acórdão
recorrido examinou devidamente a controvérsia dos autos, fundamentando
suficientemente sua convicção, não havendo se falar em negativa de prestação
jurisdicional porque inocorrentes quaisquer dos vícios previstos no referido dispositivo
legal, não se prestando os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional
ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo.
VII - Quanto aos artigos de lei apontados como violados, incide o óbice da Súmula n.
284/STF, quando a parte recorrente não demonstra, de forma direta, clara e
particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal
apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia". O desenvolvimento de teses recursais
seguido da alegação de violação de diversos dispositivos constitucionais, legais e
infralegais de conteúdos diversos, sem especificação das circunstâncias em que cada uma
das normas teria sido inobservada, não supre o requisito de cabimento de recurso
especial para o debate específico de violação de norma legal.
VIII - Ademais disso, para além da ressalva de não competir a esta Corte a análise de
violação de normas constitucionais, também não é cabível, na via estreita do recurso
especial, a análise de violação de normas infralegais, como decretos e portarias.
IX - Importante, ainda, frisar, que o acórdão recorrido, tanto no que decidiu pela
incidência da CIDE sobre a licença de software quanto pelo que consignou a respeito de
seu afastamento a partir de 1o de janeiro de 2006, nos termos da Lei n. 11.452/07, está
em consonância com o entendimento desta Corte sobre o tema, nos termos do já citado
acórdão proferido no julgamento do REsp n. 1.642.249/SP, além do REsp 1.650.115/SP,
caso similar, igualmente julgado pela Segunda Turma. Dessa forma, aplica-se, ainda, à
espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
52
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
X - Ademais, acerca do levantamento dos depósitos referentes aos valores depositados
até 01/01/2006 esclareça-se que a análise das razões recursais revela que a parte
recorrente não amparou o seu inconformismo na violação de nenhum dispositivo legal
federal específico, limitando-se a apresentar seus argumentos e a fazer alusões à
legislação infraconstitucional federal. Incide, novamente, no ponto, o óbice da Súmula n.
284.
XI - Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que
enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de
tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis:
"a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial". No
presente caso, verifica-se que o paradigma apresentado pela recorrente pertence ao
mesmo tribunal, qual seja, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, o que inviabiliza o
conhecimento desta parcela recursal.
XII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.668.324/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

RECURSO ESPECIAL No 1.641.717 - SP (2016/0306209-0)
DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA NACIONAL, em 24/10/2012, com
base na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 3a Região, assim ementado:
"AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. LEI No 10.168/2000. CONTRATO DE LICENÇA DE USO E
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. INOCORRÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA TRIBUTARIA.
1. O objeto do contrato, firmado em 30/06/2000, é a outorga de um direito de uso de
software (licença de uso).
2. A impetrante, ao efetuar remessa de capital ao exterior, a título de pagamento de
licença de uso do software adquirido de fornecedor estrangeiro, integra relação jurídica
de direito autoral, haja vista que o pagamento decorrente de uso de programa de
computador - software - deve ser entendido como adimplemento de direito autoral e,
portanto, amparado pela legislação aplicável ao direito do autor, não se confundindo com
pagamentos decorrentes de royaties, porquanto o inciso V do artigo 10 da Lei no 9.279/96
excluiu o software do patenteamento e do regime jurídico da propriedade intelectual. Fê-
lo também o artigo 2o da Lei n.o 9.609/98 (Lei de Informática) ao estabelecer que o regime
de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é aquele conferido
pela legislação de direitos autorais vigentes no País.
3. A Lei no 11.452, de 27 de fevereiro de 2007, acrescentou o § 1o-A ao artigo 2o da Lei no
10.168/00, ressalvando, expressamente, da incidência da contribuição a mera licença de
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
53
uso ou comercialização de programas de computador que não envolva transferência de
tecnologia, tratando-se de verdadeira norma interpretativa, nos termos do art. 106, inc. I,
do CTN. Nesse sentido: AMS 2005.61.00.028245-4, 3a Turma, Rel. J Conv. Claudio Santos,
DJF3 15/12/2009 e AMS 00048862220014036100, 3a Turma, Re. Des. Fed. NER YJUNIOR,
DJde 2 7/01/2 012.
4. Inocorrência de transferência de tecnologia, como reconhecido pelo INPI às fls. 188.
5. Agravo Improvido" (fls. 356/357e).
Alega-se, nas razões do Recurso Especial, ofensa aos arts. 2o da Lei 9.609/98, 22 da Lei
4.506/64, 2o da Lei 10.168/00 e arts. 111, II, do CTN, pelos seguintes fundamentos:
"Destaque-se, desde já, que o ordenamento jurídico brasileiro confere aos direitos
relacionados ao uso e à comercialização de programas de computador (softwares) o
tratamento jurídico também conferido aos direitos autorais. É o que expressamente
consta do art. 2o da Lei 9.609/98, verbis:
(...)Quanto à natureza jurídica da remuneração devida nesse tipo de contrato, tem se
cristalizado o entendimento de que a mesma se faz através do pagamento de royalty, uma
vez que é sob esta rubrica que se remunera a aquisição de direitos autorais de terceiros.
(...)O entendimento de que o pagamento pela utilização de direito autoral (p.ex, licença de
uso de software) possui a natureza jurídica de royalty encontra-se atualmente plasmado
no art. 22 da Lei 4506/1964, cujo teor é o seguinte:
(...)Diante dessas considerações, conclui-se que os valores remetidos ao exterior a título
de contraprestação pela licença de uso e de comercialização de softwares estão incluídos
no âmbito de incidência da CIDE instituída pela Lei 10. 168/00, quer por consistirem em
remuneração decorrente de contrato de licença de uso (art. 2o, caput), quer por
possuírem a natureza jurídica de royalties (art.2o, parág. 2o).
Ou seja: a remessa de royalties ao exterior a título de pagamento pela licença de uso e de
comercialização de softwares (royalty pela exploração de direito autoral) configura
hipótese de incidência da CIDE, nos termos no art. 2o, caput, e parag. 2o da Lei 10.168/00.
Essa conclusão, aliás, satisfaz plenamente a necessidade de congruência entre a finalidade
a qual a contribuição se destina e o seu respectivo âmbito de incidência.
(...)
Havendo a incidência de CIDE nos contratos em análise, diante da interpretação legal
sistemática acima aduzida, tem-se como conseqüência direta a impossibilidade da
aplicação retroativa do ato normativo contido no §1-A do art. 2o da Lei 10.168/20,
introduzido pela Lei 11.452/07, isto porque não se trata de norma interpretativa, mas de
nítida norma de não- incidência do tributo, que recorta a hipótese de incidência a extrair
alguns fatos que gerariam a obrigação tributária, tanto é assim que limitada somente para
os casos em que não ocorre a transferência de tecnologia. Eis a norma isentiva:
(...)
Efetivamente, em se tratando de norma que imposta em exclusão de crédito tributário,
como ocorre no caso em concreto, têm-se que a interpretação a ser dada é literal, vedada
a retroação quando da norma equiparada á isentiva, atentando, noutra vertente, contra o
disposto no artigo 111 do mesmo Codex. Verbis:" (fls. 362/364e).
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
54
Requer, ao final, o provimento do Recurso Especial para reformar o acórdão recorrido,
reconhecendo a exigência tributária.
Em sede de contrarrazões (fls. 373/383e), a parte recorrida defende a manutenção do
acórdão impugnado, pois o contrato não prevê a transferência de tecnologia, não sendo o
caso de pagamento de royalties.
O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de origem.
Sem razão a parte recorrente.
Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora recorrida, com o
objetivo de afastar a cobrança da CIDE em contrato de licença de uso e manutenção de
software.
Julgada improcedente a demanda, recorreu o autor, tendo sido reformada a sentença
pelo Tribunal local.
Daí a interposição do presente Recurso Especial.
É este, no que interessa à espécie, o teor do acórdão recorrido:
"Cumpre transcrever a decisão monocrática (fls. 280/282):
(...)
A CIDE em comento foi instituída para o custeio do Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo, nos termos da Lei
10.168/2000 é 'estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas
de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa
e o setor produtivo'.
(...)
A Lei 10.168/2001 (artigo 2o, §§ 1o e 2o, esse último em conformidade com a redação
determinada pela Lei 10.332/2001) atribui a condição de contribuinte à pessoa jurídica
que, em suma, contrate no exterior a aquisição de licença de uso ou de conhecimento
tecnológico, o fornecimento de tecnologia ou a prestação de serviços de assistência
técnica ou administrativa.
(...)
A questão posta nos autos refere-se à sujeição passiva, na relação jurídico-tributária, de
empresa que adquire programas de computador (softwares) destinados à comercialização.
Nesse sentir, a norma do art. 2o da Lei no 10.168/00, com a redação da Lei no 10.332/01,
cuida de estabelecer, num primeiro plano, para fins de incidência do tributo, como sujeito
passivo, frise-se, a pessoa jurídica detentora de licença de uso.
No caso dos autos, a impetrante, ao efetuar remessa de capital ao exterior, a título de
pagamento de licença de comercialização dos softwares adquiridos de fornecedores
estrangeiros, integra relação jurídica de direito autoral, haja vista que o pagamento
decorrente de uso de programa de computador - software - deve ser entendido como
adimplemento de direito autoral e, portanto, amparado pela legislação aplicável ao direito
do autor, não se confundindo com pagamentos decorrentes de royalties, porquanto o
inciso V do artigo 10 da Lei no 9.279/96 excluiu o software do patenteamento e do regime
jurídico da propriedade intelectual. Fê-lo também o artigo 2o da Lei n.o 9.609/98 (Lei de
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
55
Informática) ao estabelecer que o regime de proteção à propriedade intelectual de
programa de computador é aquele conferido pela legislação de direitos autorais vigentes
no País.
Destarte, entendo que não pode ser cobrada a exação sobre as remessas ao exterior para
pagamento da aquisição de software, por não implicar em pagamento de royalties ou em
transferência de tecnologia.
Por outro lado, o artigo 22 da Lei no 4.506/94, que classifica como royalties, para fins de
incidência do Imposto sobre a Renda, os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do
uso, fruição, exploração de direitos, tais como exploração de direitos autorais, salvo
quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra, não tem o condão de
complementar ou suprir norma material tributária, que deve definir todos os elementos
do tributo: hipótese de incidência, sujeito passivo, sujeito ativo, fato gerador, base de
cálculo e alíquota. Sequer de interpretá-la de forma extensiva, o que não se admite por
ofensa à segurança jurídica. A interpretação da norma material tributária deve ser,
sempre, estrita.
Pela lei, a aquisição e a detenção de licença de uso se referem especificamente ao
conhecimento tecnológico, ou seja, quando se adquire um software acabado, fechado,
não há essa transferência de conhecimento tecnológico, mas apenas a aquisiçao de um
produto final, uma mercadoria.
Aliás, a Lei no 11.452, de 27 de fevereiro de 2007, acrescentou o § 1o-A ao artigo 2o da Lei
no 10.168/00, ressalvando, expressamente, da incidência da contribuição a mera licença
de uso ou comercialização de programas de computador que não envolvam transferência
de tecnologia.
(...)
Segundo o entendimento da União, o contrato juntado aos autos aponta para a
transferência de tecnologia, uma vez que sua Cláusula 14 autoriza a impetrante a fazer
modificações no programa adquirido, evidenciando o seu conhecimento do código-fonte:
(...)
O fato é que a transferência de tecnologia implica em entrega, por parte do fornecedor ao
receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte
comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas,
fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia (parágrafo
único do art. 11 da Lei 9.609/98).
Em outras palavras, a transferência de tecnologia confere ao seu receptor a
disponibilidade desta (é a absorção da tecnologia, do conhecimento), no caso, a
disponibilidade do programa de computador, para a criação de tecnologia nova, visando
promover o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do país.
Não é por outra razão que os contratos que contemplam transferência de tecnologia
devem ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como
determinam o art. 11 da Lei no 9.609/1998 e art. 211 da Lei n1 9.279/96:
(...)
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
56
No caso concreto, observa-se que eventuais modificações realizadas no software
destinam-se ao próprio uso da impetrante (fls. 58, cláusula 14.1), com o fim de adaptar o
programa às suas necessidades.
(...)
Ademais, no caso em comento, o INPI, em resposta à Consulta INPI/DIRTEC no 065568,
informou que o contrato não é passível de averbação, por não incluir a entrega do código-
fonte, não se enquadrando no art. 211 da Lei no 9.279/96:
(...)
Não parece ser a hipótese dos autos, uma vez que o objeto do contrato é a outorga de um
direito de uso de software (licença de uso):
(...)
Reforça tal conclusão o fato de que o contrato prevê que, ao seu término, o uso do
software deve cessar e todas as informações devem ser devolvidas ou destruídas pela
impetrante. Nesse sentido, é a cláusula 16.1 (fls. 59):
(...)
Ora, se o contrato prevê a devolução ou destruição das informações ao seu final, nota-se
que o seu objeto não é transferir a tecnologia, ou seja, permitir a completa absorção pela
outra parte, como previsto no art. 11 da Lei no 9.609/1998.
Na verdade, ao que parece, tal contrato inclui-se na listagem contida na Resolução no
267/2011 do INPI, que especifica os contratos que não implicam transferência de
tecnologia, in verbis:" (fls. 344/353e).
Ao que se tem, a Corte de origem afastou a incidência da Contribuição por restar
descaracterizada a entrega da tecnologia, a partir do exame das provas dos autos e
cláusulas contratuais.
Desse modo, inviável a inversão da conclusão da Corte de origem por demandar a revisão
do conjunto probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de
Recurso Especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do Recurso
Especial.
I.
Brasília, 05 de maio de 2017.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (REsp n. 1.641.717, Ministra Assusete
Magalhães, DJe de 11/05/2017.)

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - CIDE - LEI 10.168/2000 - BIS IN IDEM - IMPOSTO SOBRE
A RENDA - INEXISTÊNCIA - ACÓRDÃO - OMISSÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - FINALIDADE
ADEQUADA - NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIÇÃO - MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
1. Inexiste omissão em acórdão que decide motivadamente a lide.
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
57
2. A exigência de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no
domínio econômico é matéria constitucional por implicar na interpretação do art. 149 da
Constituição Federal.
3. A CIDE prevista na Lei 10.168/2000 com redação da Lei 10.233/2001 tem por finalidade
a aplicação no Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à
Inovação, atendendo a interesses específicos, com benefícios diretos e indiretos, na forma
de projetos de pesquisa e desenvolvimento, de implantação de infra-estrutura, de
capacitação de recursos humanos, de apoio à produção e à formação de parques
industriais, entre outras medidas, nos termos dos Decretos nos 3.949/01 e 4.195/02 4. A
CIDE é tributo vinculado com destinação específica, razão pela qual inexiste bis in idem
com a legislação do imposto sobre a renda.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.120.553/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
17/12/2009, DJe de 8/2/2010.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO INSTITUÍDA PELA LEI 10.168/2000 (COM REDAÇÃO ACRESCIDA
PELA LEI 10.332/2001). VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO
OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. REFERIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO COMO CONDIÇÃO DE SUA
LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Hipótese em que se discute a exigibilidade da contribuição de intervenção no domínio
econômico (CIDE) instituída pela Lei 10.168/00, acrescida pela Lei 10.332/01.
2. Constatado que a Corte regional empregou fundamentação adequada e suficiente para
dirimir a controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração à compreensão do que
fora por ela decidido, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC. No caso
concreto, as questões levantadas nos aclaratórios da contribuinte, quais sejam, o local da
prestação dos serviços de assistência técnica e a falta de referibilidade, porquanto o
Estado do Rio Grande do Sul não seria o beneficiário da exação, conforme explicitado a
seguir, são desinfluentes à solução do litígio.
3. Dispõe o art. 2o, § 2o, da Lei 10.168/2000: "A partir de 1o de janeiro de 2002, a
contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no
exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior" (Redação da pela Lei no 10.332, de 19.12.2001).
4. Verifica-se desse texto normativo que a contribuição não exige que a prestação de
serviços técnicos seja realizada no estrangeiro, mas, apenas, que o prestador de tais
serviços seja residente ou domiciliado no exterior. A expressão "no exterior", contida no
citado parágrafo, refere-se a "residentes ou domiciliados" e não a "serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados".
5. Admitida pelo Tribunal de origem a legitimidade da instituição da CIDE como
instrumento hábil à redução das desigualdades regionais, não há porque se exigir da Corte
Fl. 3469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
58
a quo comentários sobre a aplicação dessa exação, supostamente em menor quinhão,
especificamente no Estado do Rio Grande do Sul.
6. Não é possível conhecer das alegações relativas à inconstitucionalidade da exação,
sustentada pelos fundamentos de que: (a) a instituição da contribuição em comento exige
lei complementar (art. 146, III, da CF) e (b) a exação, em verdade, seria um imposto
disfarçado com vinculação da receita (art. 167, IV, da CF), na medida em que não cabe ao
STJ, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes específicos quanto à contribuição em comento: REsp 1.120.553/RJ, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8/2/2010; AgRg no REsp 755.116/RJ, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/2/2009.
7. A Primeira Seção, ao apreciar a exigibilidade da contribuição para o INCRA, firmou
orientação no sentido de que "as contribuições especiais atípicas (de intervenção no
domínio econômico) são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente
referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação
estatal e nem a ela dá causa (referibilidade). Esse traço característico que as distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas" (EREsp
724.789/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 28/5/2007).
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 1.121.302/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
20/4/2010, DJe de 3/5/2010.)
Logo, até manifestação expressa do STF sobre a temática, o critério material da
Cide, permanece íntegro, figurando como antecedente “licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior, ou pagamento,
creditamento, entrega, emprego ou remessa, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração em razão do fornecimento de tecnologia” (art. 2o da Lei no 10.168/2000).

- Aplicação do fato à norma. Reflexos da legislação e jurisprudências no caso concreto.
Demonstrada a motivação para a exigência da CIDE sobre os pagamentos realizados
pela recorrente encartada na Lei no 10.168/2000 e traçadas as premissas legais para a sua
exigência, é nítido que, no presente caso, o lançamento é indevido.
Incontroverso que, a. importa o litígio em pagamento sobre a exploração
econômica dos direitos patrimoniais do autor em obras audiovisuais/cinematográficas, exigido por
dispositivo próprio no RIR (art. 764); e, b. a ausência de transferência de tecnologia.
Os documentos reunidos aos autos, confirmam o fato:
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
59

Fl. 3471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
60

Fl. 3472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
61

Fl. 3473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
62

Ainda como exemplo, trago memorial descritivo dos valores apurados e recolhidos
sobre as obras locadas:
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.925 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720200/2018-48
63

Diante dos fatos e das normas legais e infralegais indicadas exaustivamente no voto,
e apontado o equívoco na premissa eleita pela fiscalização, qual seja equiparação da Cide-royalty
ao IRPF sobre direito autoral com amparo nas disposições legais, art. 7o e 11 da Lei 9.610/98, e art.
22 da Lei 4.506/64, art. 2o e 3o da Lei 10.168/2000, acolho a pretensão da recorrente e afasto a
contribuição exigida pela fiscalização por meio do lançamento, ora apreciado, porquanto ausente
subsunção do fato à norma.

- Conclusão.
Por todo o exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 3475
DF CARF MF
Original